Tribunal: CARF
Processo: 15746.720065/2022-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recurso administrativo na parte que versa sobre matéria estranha à lide ou fora da competência do julgador administrativo.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Grupos Econômicos de fato são organizações com direção, controle ou administração únicos e exercidos direta ou indiretamente, porém não explicitamente formalizados e, às vezes, até mesmo mascarados ou artificiosamente ocultos ou dissimulados, no intuito de dificultar a identificação e comprovação de sua existência.
Empresas ligadas por vínculos familiares, e interdependentes entre si em suas atividades, não podem ser consideradas de forma individuada e autônoma para fins de enquadramento no regime tributário favorecido – Simples Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS GESTORES.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, por previsão expressa no art. 135, III, CTN.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento. Matéria já pacificada no CARF, através da Súmula no 108 (vinculante).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deverá ser duplicado.
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso do sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720065/2022-42
ACÓRDÃO
2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recurso administrativo na parte que versa sobre
matéria estranha à lide ou fora da competência do julgador administrativo.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Grupos Econômicos de fato são organizações com direção, controle ou
administração únicos e exercidos direta ou indiretamente, porém não
explicitamente formalizados e, às vezes, até mesmo mascarados ou
artificiosamente ocultos ou dissimulados, no intuito de dificultar a
identificação e comprovação de sua existência.
Empresas ligadas por vínculos familiares, e interdependentes entre si em
suas atividades, não podem ser consideradas de forma individuada e
autônoma para fins de enquadramento no regime tributário favorecido –
Simples Nacional.
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS GESTORES.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, por previsão expressa no art.
135, III, CTN.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está
sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento. Matéria já pacificada no CARF, através da
Súmula no 108 (vinculante).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO
DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio,
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da
multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deverá ser
duplicado.
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso
do sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação
superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em relação ao
recurso voluntário interposto pela Contribuinte Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples
LTDA, conhecer em parte o mesmo, não se apreciando das alegações referentes à “exclusão do
simples” e “opção pela CPRB”, por se tratar de matérias estranhas ao contencioso e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade suscitada para, no mérito, dar parcial provimento
ao recuso, reduzindo a multa qualificada de 150% para 100% e (ii) em relação aos recursos
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
3
voluntários dos responsáveis solidário, conhece-los integralmente, rejeitando as preliminares de
nulidade suscitada e, no mérito, negando-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz (suplente
convocado), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face da decisão da 14a Turma da
DRJ08, consubstanciada no Acórdão 108-035.720 (p. 4.775), que julgou improcedente as
impugnações apresentadas.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições sociais devidas à Seguridade Social referentes à parte da empresa,
inclusive sobre o risco ambiental do trabalho (GILRAT) (p. 03), bem como as contribuições devidas
a outras entidade ou fundos, ditas “terceiros” (p. 25).
Foi atribuída responsabilidade solidária aos sócios-diretores Santina Parras Pereira e
Sandro Urias Pereira, com base no art 135 do CTN.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 128), tem-se que:
(...)
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas foram apurados em
seis pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, com indícios de fazerem
parte de um grupo econômico de fato, liderado pela Multilixo Remoções, e de
serem empresas de fachada, criadas pela empresa líder, com a finalidade de
usufruir das vantagens tributárias oferecidas pelo regime tributário diferenciado,
simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
conhecido como “Simples Nacional”.
(...)
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
4
Análises internas, realizadas previamente à abertura da Fiscalização, apontaram
indícios de que a empresa Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda.,
CNPJ no 01.382.443/0001-57, é a principal responsável (empresa-mãe) do grupo
econômico de fato, ao qual estão vinculadas as empresas citadas no parágrafo
anterior.
(...)
Conforme amplamente demonstrado neste relatório, as empresas analisadas no
item 8 inexistem de fato, sendo unicamente extensões, espécies de filiais, da
Multilixo Remoções, criadas com o fim de obter os benefícios tributários do
Simples Nacional, cabendo à Fiscalização o lançamento de ofício, na empresa
existente de fato, a Multilixo Remoções, dos valores que deixaram de ser
declarados e recolhidos em função da opção indevida pelo Simples Nacional,
sendo elas, as contribuições previdenciárias patronais previstas nos incisos I e II
do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, e aquelas devidas a outras entidades e fundos
(Sesc, Senac, Sebrae, Incra e Salário Educação).
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte Devedora Principal apresentou a
sua competente defesa administrativa (p. 2.174), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidades do lançamento fiscal;
- improcedência da exclusão das empresas do SIMPLES;
- inexistência de grupo econômico de fato;
- inexistência de fraude em face da liberdade econômica;
- inexistência de interposição de pessoa jurídica;
- compensação / dedução dos valores recolhidos no SIMPLES;
- inexistência de fundamentação legal da exclusão do SIMPLES;
- improcedência da multa de ofício qualificada;
- julgamento em conjunto com o PAF 15746.720064/2022-06, referente ao
afastamento da opção de tributação pela CPRB;
- não ocorrência da materialização do fato jurídico tributável;
- improcedência do lançamento por opção pela CPRB;
- reitera o pedido de apropriação dos valores recolhidos no SIMPLES; e
- indevida incidência dos juros sobre a multa.
Os responsáveis solidários Santina Parras Pereira e Sandro Urias Pereira
apresentaram, em conjunto, a impugnação de p. 4.704, esgrimindo suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
- nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa;
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
5
- inexistência de responsabilidade tributária solidária no caso concreto;
- incoerência do termo de verificação fiscal; e
- reitera todos os argumentos da impugnação apresentada pela pessoa jurídica.
Por meio do expediente de p. 4.739, o Sujeito Passivo Principal apresenta
“impugnação complementar”, reiterando que o presente lançamento fiscal deveria ter sido
precedido de ato de exclusão do SIMPLES das empresas consideradas como “filiais” da Autuada.
Reitera, ainda, que o lançamento fiscal deve ainda ser anulado pela não
individualização dos lançamentos para cada empresa excluída, de vez que os valores apurados
como fato gerador foram apropriados em cada uma delas, não tendo sido constatado qualquer
omissão de rendimentos, fraude na escrituração contábil ou ausência de cumprimento de
obrigações acessórias.
Pugna para que (i) sejam alocados os pagamentos havidos no sistema do SIMPLES
NACIONA, (ii) cancelada a multa de ofício qualificada e que (iii) o presente processo seja julgado
em conjunto com o PAF 15746.720064/2022-06.
A DRJ julgou improcedente as impugnações apresentadas, nos termos do susodito
Acórdão no 108-035.720 (p. 4.775), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Tendo o Auditor Fiscal demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos moldes da legislação de regência e tendo o sujeito passivo
demonstrado pleno conhecimento das infrações ao impugnar o lançamento, não
há que se falar em nulidade da autuação.
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
No processo administrativo-fiscal, o litígio é instaurado quando o sujeito passivo
se insurge contra a decisão da autoridade fiscal, apresentando a sua contestação
tempestiva. Se, na intimação de ciência, abriu-se a oportunidade para que a
interessada pudesse apresentar a sua defesa, com os recursos e meios inerentes
ao Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em inobservância do devido
processo legal.
Da mesma forma, é oportunizado aos responsáveis tributários solidários
apresentação de impugnação tempestiva, para contestar o que entender
pertinente em relação aos autos de infração lavrados contra o sujeito passivo
principal.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
6
Cabe ao impugnante apresentar em sua defesa os documentos que comprovem
suas alegações, sob pena de preclusão, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Dispensável a produção de provas por qualquer meio quando os documentos
integrantes dos autos se revelam suficientes para a formação de convicção e
consequente solução do litígio.
A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do direito alegado.
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES. Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-
se-á o contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do
crédito tributário devido.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MOTIVOS. DISCUSSÃO EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL. DESCABIMENTO.
O foro adequado para a discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
Nacional é o respectivo processo instaurado para esse fim, não cabendo, em sede
de processo que discute a decorrente exigência fiscal de crédito previdenciário, a
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à exclusão.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Grupos Econômicos de fato são organizações com direção, controle ou
administração únicos e exercidos direta ou indiretamente, porém não
explicitamente formalizados e, às vezes, até mesmo mascarados ou
artificiosamente ocultos ou dissimulados, no intuito de dificultar a identificação e
comprovação de sua existência.
Empresas ligadas por vínculos familiares, e interdependentes entre si em suas
atividades, não podem ser consideradas de forma individuada e autônoma para
fins de enquadramento no regime tributário favorecido – Simples Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS GESTORES.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
7
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos, por previsão expressa no art. 135, III, CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DO
VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deverá ser duplicado.
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso do
sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não
é permitido reduzir a multa aplicada e cobrada em virtude de determinação legal.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento. Matéria já pacificada no CARF, através da Súmula no 108
(vinculante).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte Devedora
Principal apresentou o recurso voluntário de p. 4.971, reiterando, em síntese, os termos da sua
impugnação.
Os responsáveis solidários, da mesma forma, cientificados dos termos da decisão
DRJ, apresentaram, cada um, seus respectivos recursos voluntários (p.p. 5.021 e 5.059), também
reiterando os termos da impugnação apresentada de forma conjunta contra o lançamento fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Inicialmente, cumpre destacar que estão em análise, neste momento processual, as
seguintes peças processuais:
- o recurso voluntário interposto pela Contribuinte Devedora Principal MULTILIXO
REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA (p. 4.971);
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
8
- o recurso voluntário apresentado pela responsável solidária SANTINA PARRAS
PEREIRA (p. 5.021);e
- o recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário SANDRO URIAS
PEREIRA (p. 5.059).
Assim, considerando que as razões de defesa apresentadas tanto pelo Sujeito
Passivo Principal, quanto pelos responsáveis solidários, em seus recursos voluntários, não diferem
daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
(...)
3 – NULIDADES
8.5. Seguem alguns trechos da impugnação que apontam nulidades no
lançamento.
Existe uma evidente Nulidade no procedimento adotado. As empresas
excluídas do Simples ou declaradas inaptas, não foram notificados dos
referidos atos.
(...)
Depreende-se do presente lançamento vício insanável decorrente das seguintes
nulidades que, na sequência, serão demonstradas:
i)Nulidade por vício material em razão do caráter genérico da capitulação
legal, empresas excluídas do Simples Nacional sem que fosse ofertada a
oportunidade do contraditório, sem emissão de Ato Declaratório Executivo.
ii) Nulidade pela ausência de indicação clara dos fatos e pela desconsideração
do contexto em que se encontrava a impugnante
iii) Nulidade pelas imprecisões dos demonstrativos de apuração apresentados
pela d. Autoridade Autuante
iv) Nulidade por erro na metodologia de apuração da base de cálculo e
determinação da materialidade tributável.
Não se trata de mera confusão na capitulação legal e ausência de dispositivo
expresso que fundamente a cobrança levada a efeito pela douta Autoridade
Autuante, mas de afronta à segurança jurídica, cerceamento de defesa e
violação ao dever de motivação.
(...)
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
9
Auto de infração por Exclusão do Simples Nacional sem o ADE da exclusão
para as seis empresas, elencadas às fls. 33, 37, 43, 48, 53 e 57 do TVF é afronta
ao devido processo legal.
(...)
E, ainda, há clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Constata-se que a Fiscalização buscou, a qualquer custo, indícios que pudessem
emplacar a presente cobrança.
(...)
A indicação, por parte da Autoridade Autuante, de suporte fático intrincado e
precário, tal como aconteceu no presente caso, além de cercear o direito de
defesa do autuado, ainda constitui vício material do lançamento, eivando de
nulidade o auto de infração, por vício de motivação.
(...)
A fiscalização não prova ou sequer indica a razão pela qual desconsiderou as
informações prestadas pela Impugnante no curso do procedimento
fiscalizatório.
Em nenhum momento a Auditoria Fiscal aponta as bases de cálculo da
contribuição previdenciária das empresas excluídas do Simples Nacional. Os
fatos geradores, salário de contribuição não foram identificados. Não estão
relacionados os segurados vinculados aos fatos geradores.
(...)
Deveras, os diversos erros na metodologia de apuração empregada no
lançamento acabaram viciando por completo a base de cálculo do tributo
exigido.
Neste passo, tendo em vista o latente vício na metodologia de apuração, faz-se
necessário reconhecer a ilegalidade perpetrada na autuação, e a violação do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e do artigo 10, do Decreto no
70.235/72, os quais exigem que o lançamento indique a correta base de
cálculo, ou seja, o correto montante de tributo devido, sob pena de nulidade do
ato.
(grifos originais)
8.6. O exposto pela impugnante demonstra uma excessiva narrativa em
desqualificar a autuação sem objetividade em apontar especificamente o que
entende incorreto ou ilegal, discorrendo de forma genérica sobre possibilidades
de se considerar nulo um Auto de Infração, mencionando fundamentos diversos
nesse sentido sem, no entanto, vincular o real prejuízo. Tal conduta é
incompreensível diante da objetividade do Relatório Fiscal, que informa em
detalhes a motivação do procedimento, os fundamentos e a apuração procedida.
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
10
8.7. Aqui a apreciação fica restrita as alegações que ensejam a nulidade de acordo
com os argumentos do contribuinte. No tocante as nulidades suscitadas, cabe
apreciação por partes, conforme argumentos apresentados.
Falta de notificação dos atos de exclusão
8.8. Causa estranheza tal afirmativa, posto que além de devidamente notificadas
houve
apresentação
de
manifestação
de
inconformidade
apresentada
tempestivamente e que está sendo apreciada na mesma sessão de julgamento.
Todas foram cientificadas e apresentaram suas contestações, tendo pleno
conhecimento do procedimento fiscal e suas implicações. Infere-se que tal
afirmativa se relacione as datas da ciência dos atos, conforme argumentos
expostos no destaque 2- NULIDADES da impugnação complementar. Dessa forma,
a apreciação segue adiante, mais detalhada nos parágrafos 8.154 a 8.172.
Do Contraditório e Ampla Defesa
8.9. Considerando tal alegação, primeiramente cumpre destacar que o art. 5o, LV,
da CF, assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo
judicial ou administrativo e, como se sabe, litigante é a denominação dada às
partes em um litígio.
8.10. O processo administrativo tributário está sujeito a duas fases: uma oficiosa e
outra contenciosa. A primeira fase, oficiosa, não tem a participação direta do
administrado. É uma fase inquisitória, na qual o Fisco atua de forma unilateral. É a
fase do procedimento fiscalizatório. Não existe ainda uma acusação ou imputação
de obrigações. Não há um litígio instaurado e nem contraditório.
8.11. Somente após a formalização da peça acusatória (in casu, o Auto de
Infração), com a ciência da interessada e com a interposição da impugnação pelo
sujeito passivo é que se passa à fase contenciosa. No Processo Administrativo
Fiscal o contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a impugnação do
lançamento, conforme dispõe a norma contida no art. 14 do Decreto no 70.235,
de 1972: “A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
8.12. Nesse sentido, foi editada inclusive a seguinte Súmula pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria
ME 12975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
8.13. Assim, tem-se que a fase litigiosa do processo administrativo tributário
inaugura-se com a impugnação do lançamento. Repisa-se que a determinação do
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
11
montante exigido e os fundamentos legais da exigência foram descritos de forma
detalhada nos autos de infração e no relatório fiscal; o processo encontra-se
instruído com todos os elementos de prova, que embasaram a autuação,
permitindo à interessada a apresentação de suas razões de defesa, não se
caracterizando, portanto, qualquer preterição ao seu direito de defesa.
8.14. Tem-se também, que inexistiu qualquer embaraço que resulte em
preterição ao exercício da defesa via regular e tempestivo ingresso da peça
impugnatória, não se revelando nenhuma espécie de afronta aos princípios
constitucionais e processuais que tutelam direitos desta natureza.
8.15. Por seu turno, não subsiste a preterição do direito de defesa na hipótese em
que a descrição dos fatos e a capitulação legal do auto de infração e de seus
termos
indissociáveis,
permitiram-lhe
plena
cognição
das
motivações
determinantes do lançamento tributário e viabilizam a apresentação de peça
impugnatória que demonstra perfeita interpretação do teor das infrações
tipificadas.
8.16. O Auto de Infração foi lavrado em conformidade com o disposto no art. 37,
da Lei 8.212/91, no art. 142 do CTN, e nos demais atos normativos que
disciplinam a matéria, de modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento de
seus conteúdos, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados
os princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.
8.17. Portanto, a interessada teve pleno conhecimento do ilícito tributário e pôde
exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa, tendo oportunidades de
juntar os documentos que entendesse pertinentes para desenvolver sua defesa,
sendo o que fez.
Da Motivação
8.18. Conforme se verifica nos relatórios da fiscalização, o Auto de Infração
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando,
assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de
liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
8.19. Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve
o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória
Da Metodologia de apuração e alegação de violação ao art. 142 do CTN
8.20. Infere-se diante da contestação da impugnante que tem dificuldade de
compreensão da legislação tributária, sobretudo do tributo em questão e suas
peculiaridades. Entende-se que de fato há certa complexidade imposta por
diferentes obrigações a depender do tributo e da época e ainda das constantes
alterações da legislação. No entanto, o Relatório Fiscal informa detalhadamente a
origem das importâncias lançadas e em que consiste a infração apurada,
demonstrando os fatos e fundamentos que impõe a autuação.
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
12
8.21. Assim, é inaceitável que afirme:
“A fiscalização não prova ou sequer indica a razão pela qual desconsiderou as
informações prestadas pela Impugnante no curso do procedimento fiscalizatório”.
“Em nenhum momento a Auditoria Fiscal aponta as bases de cálculo da
contribuição previdenciária”.
“Os fatos geradores, salário de contribuição não foram identificados”.
“Não estão relacionados os segurados vinculados aos fatos geradores”.
“Deveras, os diversos erros na metodologia de apuração empregada no
lançamento acabaram viciando por completo a base de cálculo do tributo
exigido”.
“O dever de lançar e, por conseguinte, de apurar a correta base de cálculo do
lançamento, constitui, destarte, atividade vinculada da Administração, cuja
inobservância caracteriza infração funcional podendo implicar, inclusive, na
cominação de penalidade”.
8.22. Ora, se inclusive cita nas peças de defesa o art. 32 da Lei no 8.212/91, que
trata da declaração em GFIP, então não pode alegar desconhecimento que as
bases de cálculo e as importâncias retidas dos segurados, extraídas da folha de
pagamento do contribuinte estão declarados na GFIP pela própria impugnante,
utilizando o sistema SEFIP, que procede a apuração das contribuições de acordo
com as informações procedidas também pelo próprio contribuinte.
8.23. Trata-se de um entrelaçamento inextrincável entre empresas de um grupo
familiar, que planejou uma forma de aparência legal para deixar de oferecer a
tributação as contribuições devidas na sua integralidade. A empresa em questão é
a líder do grupo, sendo as seis empresas excluídas do Simples originárias de seu
desmembramento, posto que restou demonstrado e comprovado que inexistem
de fato, sendo criadas apenas para a Multilixo Remoções usufruir dos benefícios
do regime de tributação simplificado Simples Nacional com relação a parte
significativa de sua folha de pagamento.
8.24. Os Autos de Infração referem-se as contribuições que foram suprimidas nas
declarações em GFIP enviadas pelas seis optantes, sendo suportadas pela
empresa líder na condição de sujeito passivo como empresa autuada. A supressão
se deu por informação incorreta nas declarações enviadas pelas empresas como
optantes, sem as condições estabelecidas na legislação de regência.
8.25. Portanto, a base de cálculo é a folha de pagamento dos trabalhadores a
serviço do impugnante, que foi declarada em cada GFIP das empresas optantes
pelos próprios contribuintes que integram o grupo econômico familiar, que
também informou nessas declarações as contribuições descontadas dos
segurados individualmente, uma vez que é responsabilidade da empresa
arrecadar, declarar e recolher tais contribuições. As contribuições patronais
previdenciárias e as devidas às outras entidades e fundos são calculadas pelo
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
13
SEFIP, de acordo com os dados e informações inseridas nas declarações pelos
contribuintes. Considerando que os integrantes do grupo familiar, interpostas
pessoas, na simulação engendrada em benefício da autuada, informaram nas
respectivas GFIPs a condição de optantes pelo Simples Nacional, o SEFIP
considerou apenas como devidas sobre as bases declaradas as contribuições dos
segurados, suprimindo todas as contribuições patronais devidas.
8.26. Além de constar nas declarações as bases de cálculo constam relacionadas
no Relatório Fiscal demonstrando a extração individual de cada empresa optante
excluída (fls. 2150 a 2152), bem como nos Autos de Infração mês a mês.
8.27. A descrição dos fatos e as provas juntadas ao processo permitem esclarecer
a causa central da autuação, bem como toda sistemática aplicável à constituição
do crédito tributário, estando em perfeita consonância com o art.142 do CTN.
Sem cabimento tais alegações!
Da arguição de nulidade no PAF
8.28. No caso em questão não há a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas
no artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, que imponha a decretação da nulidade do
lançamento. Assim, cumpre instar que o procedimento atendeu às disposições
legais do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito, que delimitam
as hipóteses de nulidade no plano do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59- São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
8.29. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra
relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia
cogitar desta no caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos
administrativos atacados estivessem maculados, a saber, além da competência do
agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato;
8.30. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Autos de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60
do mencionado decreto.
8.31. Cabe citar aqui também o art. 10 do Decreto no 70.235/72 mencionado pelo
impugnante, em que se verifica terem sido cumpridos pela fiscalização todos os
requisitos obrigatórios relacionados.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
14
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
8.32. Verifica-se que não existem quaisquer vícios insanáveis, previstos no
Processo Administrativo Fiscal, que possam acarretar nulidade do lançamento.
8.33. Em síntese, tem-se que: (I) a formalização da presente exigência decorreu
de ação fiscal perfeitamente regular, com as respectivas peças impositivas, tendo
sido lavradas rigorosamente nos termos da lei, no caso, o art. 142 da Lei no 5.172,
de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), observando-se os requisitos
essenciais do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972; e (II) não se configurou
nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, mostrando-se válidos, para todos os efeitos legais, os Autos de Infração,
uma vez que não evidenciado cabalmente pelo impugnante quaisquer
imperfeições técnicas capazes de viciar os atos integrantes dos lançamentos de
ofício.
4 – EXCLUSÃO DO SIMPLES
8.34. Nesse destaque o impugnante pretende rediscutir a exclusão do Simples
Nacional das empresas do grupo familiar, salientando tratar-se de um
planejamento tributário. Ressalta o impugnante:
Não ocorreu qualquer abuso no exercício dessa liberdade, a partir de um
planejamento tributário que se afastasse dos princípios mais caros à nossa
ordem constitucional, combatido por mecanismos introduzidos no direito
positivo, como as cláusulas ante elisivas. Está presente a ponderação entre a
liberdade de planejar as atividades econômicas e as pautas valorativas
baseadas na Justiça Fiscal.
Não houve prática de um ato jurídico, ou um conjunto deles, cuja forma
escolhida não se adequa à finalidade da norma que o ampara, ou à vontade e
aos efeitos dos atos praticados pelo contribuinte;
Não houve intenção, única ou preponderante, de eliminar ou reduzir o
montante de tributo devido;
Há identidade ou semelhança de efeitos econômicos entre os atos praticados e
o fato gerador do tributo;
Há proteção, ainda que sob o aspecto formal, do ordenamento jurídico à forma
escolhida pelo contribuinte para elidir o tributo;
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
15
É de se ressaltar que as Impugnantes sempre cumpriram com as obrigações
acessórias, inexistindo débito em relação aos valores declarados.
(grifo original)
8.35. Cumpre enfatizar que restou devidamente demonstrada e comprovada a
existência de um grupo econômico familiar, caracterizado por unicidade de
direção e confusão patrimonial. Esse tipo de grupo econômico de fato irregular
entre empresas, atuam, em realidade, como empreendimento único. No entanto,
para promoverem o desmembramento para obter vantagens tributárias ilícitas,
foram necessários artifícios para manter certa aparência legal, mas que não se
sustenta diante de evidências apuradas e devidamente comprovadas pela
fiscalização, autorizando a exclusão de cada uma dessas empresas, inexistentes de
fato, do regime de tributação simplificado.
8.36. Quanto a alegação que sempre cumpriram com as obrigações acessórias,
inexistindo débito em relação aos valores declarados, justamente nesse ponto
configura-se o artifício de um planejamento ao arrepio da lei com aparência legal.
Relaciona-se abaixo os Termos de Exclusão de cada uma das empresas do grupo,
cujas contribuições suprimidas foram lançadas tendo como sujeito passivo a
empresa líder não optante – Multilixo Remoções.

8.37. Em cumprimento ao disposto no § 6o do art. 39 da LC 123/2006, a Resolução
do Comitê Gestor do Simples Nacional, n° 140, de 22 de maio de 2018, nos termos
do seu § 3° do art. 83, prevê que o termo de exclusão só se tornará efetivo após
decisão definitiva do processo administrativo fiscal de exclusão.
8.38. Por outro lado, em relação à repercussão do ato de exclusão do SIMPLES,
atente-se que o eventual questionamento do ato administrativo não tem o
condão de desautorizar os lançamentos tributários consequentes ao mesmo ato.
Ademais, o artigo 29, § 3o, da Lei Complementar n° 123, de 2006, assim dispõe:
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.
8.39. Logo, é permitido o lançamento fiscal para constituição do crédito tributário,
nos termos do art. 142 do CTN, a fim de obstar a fluência do prazo de decadência,
motivo pelo qual a autuação deve ser mantida.
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
16
8.40. A referendar o exposto, considere-se a Súmula no 77 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), vinculante no âmbito do Ministério da
Economia:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
8.41. O lançamento nada mais objetiva senão a constituição dos créditos
tributários previdenciários e das terceiras entidades e fundos, não recolhidos pelo
contribuinte enquanto indevidamente optante do Simples Nacional no ano-
calendário 2018. Assim, estando irregularmente como optante por meio de um
artifício envolvendo seis empresas do grupo, não promoveu os recolhimentos
devidos à Seguridade Social e aos Terceiros sobre a mão de obra a ele vinculada.
No caso em tela, restando comprovado o desmembramento da Multilixo
Remoções, esta suporta o lançamento apurado em cada uma das seis empresas
do grupo, inexistentes de fato.
8.42. É preciso deixar claro que a própria Lei Complementar no 123/2006 prevê
esta consequência para os casos de exclusão do contribuinte junto ao regime
simplificado de tributação.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
8.43. Portanto, é inequívoco o cabimento do lançamento das contribuições a
cargo da empresa à Seguridade Social e as Terceiras Entidades e Fundos, em
relação à mão de obra declarada em Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, e, desta maneira, confessada pelo
contribuinte por meio de seis empresas (inexistentes de fato) constituídas como
optantes, com apuração a partir de 01/01/2018, momento no qual se produz os
efeitos da sua exclusão junto ao Simples Nacional.
8.44. A discussão sobre as causas de exclusão deve se dar nos processos
relacionados quando da apreciação das manifestações de inconformidade. Não
cabe nesse processo, que se refere as implicações decorrentes, rediscutir a
exclusão que deve ser apreciada nos respectivos processos.
8.45. Passa-se ao próximo destaque.
5 – SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
8.46. Nesse destaque prossegue com justificativa da opção pelo Simples, já
apreciada nas manifestações de inconformidade das seis empresas excluídas,
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
17
alegando tratar-se de Sociedade de Propósito Específico, prevista no art. 56 da Lei
no 123/2006.
O art. 56 da Lei Complementar no 123/2006 que foi introduzido nesta lei
através da Lei Complementar no 147/2013, modificada em 2014, permitiu que
as PEQUENAS e MICROEMPRESAS constituíssem SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO como forma de garantir maior competitividade para essas
empresas.
Mas não basta que tais empresas estejam enquadradas na condição de ME e
EPP, mas precisam também, obrigatoriamente, ser optantes pelo regime de
tributação do SIMPLES NACIONAL, para constituição das sociedades de
propósito específico.
As empresas exercem atividade diversa, e compartilham a MARCA e são em
alguns casos integrantes de um mesmo grupo familiar, não compartilhando
mão de obra, para fins comuns, tendo, porém, cada qual sua personalidade
localização e centros de custos e contábeis próprios, portanto, totalmente
independentes como é obrigatório para caracterizar a SOCIEDADE DE
PROPÓSITO ESPECÍFICO.
A Sociedade de Propósito Específico é constituída de outras sociedades,
autônomas e independentes, inclusive com CNPJ diferentes, e em razão disso
não perdem as suas personalidades jurídicas pois na verdade são apenas
associadas, constituindo uma SOCIEDADE DE PRÓPÓSITO ESPECÍFICO e
participando desta, outras pessoas jurídicas, nada impedindo inclusive que
elas, auxiliem umas às outras no cumprimento de seu objetivo e interesse
comum, que são contratos firmados com terceiros.
(...)
Sendo assim. não há que se falar em GRUPO ECONÔMICO de fato, que tenha
por objetivo a redução da tributação sobre a folha de pagamento de
empregados, numa SIMULAÇÃO para fraudar o fisco, mas uma figura jurídica
reconhecida e acolhida pela sistemática do SIMPLES NACIONAL, ou seja, a
sociedade de propósito específico.
(grifo original)
8.47. Para que as empresas possam constituir uma SPE é necessário que elas
realizem as atividades compreendidas no inciso II do § 2o do art. 56 da LC no
123/06, conforme abaixo:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar
negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e
internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
18
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam
suas sócias;
(...)
8.48. A autoridade fiscal informa em seu Relatório Fiscal inúmeras ocorrências,
que inicia salientando:
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas foram apurados
em seis pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, com indícios de
fazerem parte de um grupo econômico de fato, liderado pela Multilixo
Remoções, e de serem empresas de fachada, criadas pela empresa líder, com a
finalidade de usufruir das vantagens tributárias oferecidas pelo regime
tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, conhecido como “Simples Nacional”.
São elas: 1 1 A Flacipel Remoções de Lixo EIRELI (Flacipel), CNPJ no
20.839.293/0001-02, Masdaf Reciclagem de Entulhos e Madeiras Ltda
(Masdaf), CNPJ no 13.683.861/0001-63, Maxxipappel Comércio de Aparas e
Sucatas Ltda (Maxxipappel), CNPJ no 07.261.802/0001-02, Moltlixo Serviços de
Limpeza EIRELI (Moltlixo), CNPJ no 23.594.975/0001-90, MTTL Transporte de
Madeiras
e
Locação
de
Equipamentos
EIRELI
(MTTL),
CNPJ
no
23.018.482/0001-02) e Multilixo Serviços de Apoio Administrativo Ltda
(Multilixo Serviços), CNPJ no 16.516.299/0001-71.
Análises internas, realizadas previamente à abertura da Fiscalização,
apontaram indícios de que a empresa Multilixo Remoções de Lixo Sociedade
Simples Ltda., CNPJ no 01.382.443/0001-57, é a principal responsável
(empresa-mãe) do grupo econômico de fato, ao qual estão vinculadas as
empresas citadas no parágrafo anterior.
Em comum, essas empresas possuem sócios de uma mesma família, a Urias
Pereira. Os membros dessa família fazem parte do quadro social de diversas
empresas, conforme se verifica no cadastro da Receita Federal do Brasil.
A tabela abaixo traz a composição do quadro societário das empresas acima
citadas, bem como da Multilixo Remoções.
(...)
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
19
Conforme adiante demonstraremos, essas empresas apresentam sinais de que
não têm vida própria e são totalmente dependentes da empresa líder do grupo
(Multilixo Remoções), havendo indícios claros a suficientes para se concluir que
foram criadas apenas para obtenção dos benefícios tributários oferecidos pelo
Simples Nacional, especialmente no que se refere às contribuições
previdenciárias.
(...)
5. Da Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda.
Trata-se de empresa aberta em 13/08/1996, tendo como sócios Santina Parras
Pereira, CPF no 103.082.868-71 e Ivanildo Paulo de Souza, CPF no 152.607.658-
69. Em 13/08/2008, o sócio Ivanildo deixou a sociedade, sendo substituído pelo
filho de Santina, Sandro Urias Pereira, CPF no 090.789.928-59. Em 14/10/2020,
Santina deixou a sociedade, para ingresso de três outros de seus filhos, Flávio
Urias Pereira, CPF no 072.145.218-30, Sílvio Urias Pereira, CPF no 064.320.888-
79 e Danilo Urias Pereira, CPF no 309.458.258-38, situação que permanece até
os dias atuais.
Conforme já abordado no item 3, é a empresa líder do autodenominado Grupo
Multilixo, constituído de várias empresas pertencentes à família Urias Pereira.
Em 2018 teve receita operacional de venda de mercadorias e prestação de
serviços no montante de R$ 155.273.159,39, sendo R$ 19.791.853,97,
provenientes da venda de mercadorias exclusivamente para empresas do
próprio grupo, R$ 135.477.990,75 originados da prestação de serviços, e R$
3.314,67, relativos a serviços de transporte, receitas essas obtidas com a
utilização de mais de 630 empregados.
(grifos originais)
8.49. Verifica-se que as empresas exploram ramo de atividades que não se
amoldam ao contido no inciso II do §2o do art. 56 da LC no 123/2006. Para que as
empresas pudessem constituir uma SPE, necessário que realizem atividades de
operações de compras para revenda às empresas que sejam suas sócias e/ou
operações de venda de bens adquiridas das suas sócias para pessoas jurídicas
que não sejam suas sócias, o que não ocorre no caso.
8.50. Em verdade as empresas exercem atividades complementares ou de alguma
forma relacionadas à coleta e tratamento de lixo e não propriamente de
comercialização de produtos adquiridos por meio de uma empresa centralizadora
– SPE. Portanto, o objeto social realizado pelas empresas não permite que se
unam para fins de se criar uma SPE, mesmo que a posteriori, uma vez que as
atividades não se coadunam com o previsto no inciso II do § 2o do art. 56 da LC no
123/06.
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
20
8.51. Portanto, as empresas não executam as atividades determinadas pela lei e
sequer foi trazido aos autos o contrato social da referida SPE, que não existe
conforme a própria impugnante ressalta no próximo destaque.
8.52. Assim, a manifestante não comprovou que a empresa é efetivamente uma
Sociedade de Propósito Específico e que preenche os requisitos estabelecidos no
artigo 56 da LC no 123/2006. Tal argumentação não se sustenta.
5.1 – GRUPO ECONÔMICO E O ESTÍMULO DA LC 123
8.53. Nesse destaque passa a reproduzir a mesma argumentação das
manifestações de inconformidade de cada uma das optantes, que naqueles
processos destaca “Da situação Fática das empresas”, já devidamente apreciada
também.
8.54. Analisando as mesmas alegações apresentadas, tem-se que o impugnante
salienta dispositivos do CTN, que respaldariam o poder da fiscalização requalificar
o negócio aparente entre duas ou mais empresas, apurando e cobrando o tributo
efetivamente devido. No entanto, afirma que no presente caso, nada é devido,
posto que a situação fática caracteriza mais uma situação legal de associação de
empresas, que constituem uma SPE, e a essência deve prevalecer sobre a forma.
8.55. Assim, volta a insistir que o grupo constitui uma SPE e justifica que usos e
costumes constituem fontes do direito, salientando e a existência de sociedade de
fato ou despersonalizada, cita artigos do Código Civil, tudo com objetivo de
sustentar que tal associação não precisa de registro.
8.56. De início, deve restar consignado que a autoridade administrativa possui a
prerrogativa de identificar corretamente os fatos tal como efetivamente
ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora que não
pode ficar restrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
8.57. Assim, como a própria manifestante ressalta, um dos pilares do direito
tributário está consignado no CTN, artigos 114 (que define o fato gerador), 116 e
149, os quais preveem a possibilidade de buscar a realidade subjacente a
quaisquer formalidades jurídicas, a partir da identificação concreta e material da
situação legalmente necessária à ocorrência do fato gerador. Consequência de tal
premissa culmina no poder de requalificar o negócio/vínculo aparente entre
empresas e trabalhadores, apurando e cobrando o tributo efetivamente devido
nos termos do art. 142 do CTN. Tais disposições decorrem da própria natureza da
atividade fiscalizatória, inerente ao poder-dever estatal de tributar, previsto,
dentre outros, no art. 114 do CTN.
8.58. Portanto, a fiscalização nada mais fez do que buscar a verdade material,
identificando os fatos geradores ocorridos vinculados ao seu respectivo sujeito
passivo, aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ela
constatados, em detrimento da verdade jurídica aparente.
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
21
8.59. No destaque anterior já foi apreciada a alegação sobre compor uma SPE,
que neste destaque volta a insistir, argumentando que não precisa de registro,
pois trata-se de sociedade de fato ou despersonalizada, sendo aceita pelos usos e
costumes que constituem fontes de direito. O fato de argumentar que não
precisa de contrato só reforça a impossibilidade de sustentar alegação sobre
tratar-se de sociedade de propósito específico, já apreciada anteriormente.
8.60. Afirma também, que no direito privado aquilo que não é proibido é
permitido. Nesse ponto, é certo que o sujeito passivo, ao encontrar-se diante de
vários caminhos lícitos, pode optar por aquele que lhe seja mais vantajoso. Este
espaço de escolha decorre da premissa de que ninguém pode ser obrigado a
adotar a opção que lhe implica maior ônus fiscal e encontra-se respaldado na
legalidade consagrada pelo artigo 5°, II da Constituição Federal.
8.61. No entanto, esta liberdade de escolha não vai além dos limites traçados pelo
ordenamento jurídico, e é justamente na quebra da legalidade que deve a
fiscalização se pautar quando atribui a responsabilidade pelos tributos apurados
a sujeito diverso daquele que seria responsável à luz das formalidades com as
quais se revestem os atos e negócios jurídicos praticados.
8.62. O fato é que diante de todos os demais indícios e elementos encontrados no
local, pela fiscalização, associados aos documentos trazidos aos autos, o regime
de tributação por meio de empresas optantes do Simples pode ser
desconsiderado ou desqualificado, para fins exclusivamente tributários.
8.63. O conjunto probatório relatado pela fiscalização apoiado em elementos e
evidências, não de forma isolada, mas dentro de um contexto abrangente,
demonstra uma disposição empresarial atípica em que os dispêndios com a mão-
de-obra são ônus que se encontram concentrados nas empresas do Simples
Nacional, permitindo as empresas beneficiar-se das prerrogativas de tributação
que, de outra forma, não lhe seria possível usufruir. Assim, temos que a realidade
tributária essencial das atividades realizadas pelas empresas foi modificada
artificialmente e tal artifício teve como propósito oferecer validade jurídica e
formal a uma disposição negocial exclusivamente concebida e destinada a obter
vantagens fiscais indevidas.
8.64. Neste ponto é importante frisar que a apreciação das alegações da empresa
e dos elementos de convicção trazidos pela fiscalização para fins de se verificar se
as empresas do Grupo Multilixo, funcionavam, na prática, com o intuito de
suprimir o pagamento de tributos, tendo em vista que seis dessas empresas eram
optantes do Simples Nacional, já se deu com a discussão nos respectivos
processos das empresas excluídas do Simples Nacional, posto que todas
apresentaram manifestação de inconformidade, que foram recebidas e
conhecidas, sendo, porém, consideradas improcedentes, o que implica na
procedência do lançamento em questão tendo como autuada a empresa líder
Multilixo Remoções.
6 – DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
22
8.65. Nesse destaque enfatiza que a Carta Constitucional assegurou ao
contribuinte a liberdade para organizar e reorganizar seus negócios da forma que
entender conveniente e que através da Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019,
conversão da Medida Provisória no 881, de 2019, foi instituída a Declaração de
Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre
iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a
atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV
do caput do art. 1o, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da
Constituição Federal.
8.66. Discorre sobre o assunto e transcreve artigo 3o da referida lei, que define
uma série de entendimentos que vinculam o Poder Público no sentido de acatar a
boa-fé dos Contribuintes e, a seguir, colaciona o art. 4o que trata das garantias da
livre iniciativa.
8.67. Afirma em síntese, entre outras alegações, que não se comprovou confusão
patrimonial que permitisse a dedução da existência de elementos para
desconsideração pela opção ao Simples Nacional e afirma que nenhuma fraude
ficou evidenciada no auto de infração. Passa então a trazer os mesmos
argumentos para rediscutir que “Nada a foi comprovado no sentido de
interposição de pessoas” e que a estrutura societária das empresas existe por
razões outras que a economia tributária e, na particularidade do caso, é essencial
para o desenvolvimento da atividade da empresa, possibilitando controle
adequado da produção, treinamento de funcionários para produtos específicos,
ganho de produtividade, logística para a tomadores de serviço, dentre outras
motivações extra tributárias.
8.68. Aqui, cabe repisar que não cabe neste processo voltar a apreciar as mesmas
alegações expostas nas manifestações de inconformidade apresentadas para
contestar a exclusão do Simples, uma vez que já foram devidamente apreciadas
nos respectivos processos e comentadas anteriormente no voto.
8 – JURISPRUDÊNCIA DO CARF – EXCLUSÃO DO SIMPLES
8.69. Sobre jurisprudência repisa-se o já exposto no item 7 deste voto, que ainda
que reiteradas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, e não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios. Assim, não tem o condão de
alterar a decisão do julgamento e no caso, exclusão do simples, sequer cabe
discussão neste processo.
9 – SIMPLES. EXCLUSÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. SÚMULA CARF No 76
8.70. Argumenta o impugnante:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
23
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Súmula CARF no
76.
Se, por absurdo, for mantida a exclusão, devem ser observados os
recolhimentos da mesma natureza efetuados por todas as três empresas, posto
que houve somatório do faturamento de todas na apuração dos tributos
lançados.
8.71. Com relação a esse destaque tem-se que é desnecessário, posto que tal
pedido já resta atendido considerando o exposto no Relatório Fiscal, que cita
inclusive a súmula CARF no 76, conforme segue:
No tocante às contribuições previstas no inciso II do artigo 22 da Lei no
8.212/1991, considerando que o lançamento se deu na Multilixo Remoções,
adotamos as alíquotas informadas por essa empresa nas GFIP e no e-Social,
quais sejam, a alíquota RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) de 3% e o FAT
(Fator Acidentário Previdenciário) de 1,10, resultando na alíquota final (RAF
Ajustado) de 3,30%.
Com amparo na Súmula CARF no 76, acolhida pela Solução de Consulta COSIT
no 17/2020, item 13,4, que reformulou a Solução de Consulta COSIT no 288-
2019, deduzimos dos débitos apurados os valores recolhidos ao INSS por
intermédio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS,
lançados no Auto de Infração como “Deduções”. O demonstrativo desses
documentos
de
arrecadação
encontra-se
na
planilha
“DAS_333-
SN_Detalhamento” do Anexo V DARF.
(grifo original)
8.72. Observa-se que as importâncias constantes do Anexo V, relacionadas ao
tributo em questão, foram devidamente deduzidas do valor apurado no Auto de
Infração.
8.73. Portanto, com relação a esse destaque não há o que apreciar, posto que a
solicitação do contribuinte resta prejudicada, uma vez que o pleito já foi
considerado quando do lançamento.
10 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA EXCLUSÃO DO SIMPLES: AUSENTE QUALQUER
HIPÓTESE NO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO
8.74. Colaciona o artigo 29, incisos II e VI e parágrafo 1o da lei complementar
123/2006, que ressalta como “RAZÕES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL”,
concluindo ao fim o seguinte:
Ao contrário do afirmado pelo Auditor Fiscal, não ocorreu qualquer hipótese de
exclusão.
O faturamento se manteve dentro do permitido, não havia qualquer
impedimento em relação aos sócios, não havendo interposição de pessoas. As
provas acostas aos autos não confirmam a decisão da auditoria fiscal.
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
24
8.75. Aqui, repisa argumentos já expostos nas manifestações de inconformidade
apresentadas com objetivo de rediscutir a exclusão das empresas inexistentes de
fato. Assim, as razões de exclusão do Simples Nacional, fatos e fundamentos,
restam devidamente apreciados nos acórdãos que analisaram os argumentos das
empresas excluídas em cada processo, que seguem apensos a este que se refere
ao lançamento decorrente.
11 – MULTA QUALIFICADA
8.76. No tocante a multa qualificada inicia sua argumentação afirmando que nos
lançamentos de ofício para a constituição de diferenças de tributos devidos, não
pagos e não declarados, é aplicada a multa proporcional de 75%, nos termos do
artigo 44, I da Lei no 9.430/96, sendo que a qualificação da multa para o
percentual de 150% depende não só da intervenção do agente, como também da
prova fiscal da ocorrência da fraude ou do seu evidente intuito, caracterizada pela
prática de ação ou omissão dolosa com esse fim.
8.77. Discorre sobre o dolo e a legislação de regência e colaciona jurisprudência
para exemplificar a narrativa, da qual se extrai os trechos que seguem.
Na situação versada neste auto não houve dolo por parte da contribuinte, logo
incabível a aplicação da multa qualificada. Não se pode confundir finalidade de
um ato e dolo na prática do mesmo ato.
Quem age com intuito de fraude realizando operações proibidas, não a
escritura em seus registros comerciais e fiscais, adultera documentos, utiliza-se
de documentos calçados e paralelos, pessoas inexistentes ou “laranjas” e de
documentos falsos e inidôneos. No presente caso, nenhuma destas condutas foi
praticada
pela
IMPUUGNANTE,
conforme
restou
comprovado
pelos
documentos que compõem o presente auto de infração.
Temos ainda a lembrança da Súmula CARF no 14: A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo. Os autuantes confundem a ocorrência de fraude para
qualificação da multa de ofício com a suposta fraude na execução dos
contratos, alegando objeto ilícito.
Não é incomum deparar-se com casos em que a administração tributária
federal autua multas fiscais na forma agravada sem amparo legal, como agora
ocorre neste auto de infração. Isso porque é indispensável a comprovação de
dolo e consumação das hipóteses previstas nos arts. 71, 72, 73.
(...)
Paralelamente, não se encontra posições jurisprudências que defendem que
meros indícios de fraude são suficientes para legitimar o agravamento da
multa.
(...)
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
25
Ademais, ainda que se reste comprovada a ocorrência de fraude, alguns
tribunais pátrios têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui
caráter confiscatório e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade.
(...)
A fraude descrita na Lei no 4.502/64, portanto, incide sobre casos em que
comprovadamente o contribuinte adulterou ou falsificou documentos. Isso
porque o art. 72 trata sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal. Logo, a fraude deve ser a ação ou omissão que vise lesar
tal fato gerador, no caso concreto, os documentos fiscais que ensejam tributos.
Daí o art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que define fraude
como toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Vale dizer, onde há intenção dolosa de manipulação do fato gerador para
pagar menos tributos ou não os pagar, há fraude, que merece a reprimenda
fiscal.
Por fim, é claro que a fraude ou a sonegação que incide sobre o fato gerador
deve ser comprovadamente dolosa, pois o próprio dispositivo legal é explícito
quanto a isso.
No caso presente, mesmo que fosse mantido o lançamento e considerada a
ocorrência de interposta pessoa e a exclusão das empresas Impugnantes da
opção pelo Simples Nacional, a multa qualificada não se legitima.
Não foi comprovado o dolo que justificasse a aplicação da multa qualificada.
Mesmo a simples omissão de receitas não enseja a qualificação da multa,
sendo necessário comprovar o evidente intuito de fraude. A lei autoriza a
presunção de omissão de receitas, mas não do intuito de fraude.
No presente caso as empresas mantinham as empresas segregadas, com
contabilidade e contas correntes que eram de titularidade de cada empresa
fiscalizada, não havendo que se cogitar da interposição de pessoas; não foi
constatado o uso de documentos fraudulentos, nem qualquer outra conduta
que pudesse levar à firme convicção da intenção de ocultar do fisco a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Já foi rebatida a acusação de que a finalidade de criação das empresas visava a
sua inclusão no Simples, reafirmando se tratar apenas de sucessão dos
negócios da família. O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
se manifestou por diversas vezes sobre a hipótese, prevalecendo o
entendimento que socorre aos Impugnantes.
Não havendo elementos a evidenciar que o desmembramento das atividades
tivesse como objetivo a prática de sonegação, mas tão somente o de redução
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
26
da carga tributária pela adoção de um regime mais favorecido, do qual as
Impugnantes já restaram excluídas e, existindo previsão legal expressa quanto
aos efeitos da opção indevida ao regime simplificado, obrigando o contribuinte
a recolher as diferenças devidas pelos normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, não se justifica a qualificação da multa.
A penalidade pelo não recolhimento espontâneo dos tributos pelas normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, é a aplicação da multa de ofício no
lançamento (75%).
(grifos originais)
8.78. Aqui o impugnante repisa novamente suas alegações que justificariam o
desmembramento da autuada, cujo objetivo não seria a prática de sonegação,
mas tão somente o de redução da carga tributária pela adoção de um regime mais
favorecido. Alega ainda, que a fiscalização ao não aceitar tal conduta já teria
lançado a diferença de contribuições obrigando o contribuinte a recolher as
diferenças devidas pelos normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, não se justificando assim a qualificação da multa.
8.79. Quando o contribuinte procura dentro das normas aplicáveis a que lhe seria
mais favorável, ou seja, dentro das possibilidades legais e obedecidos os
requisitos exigidos, a opção é do contribuinte. Ocorre que não se trata de um
planejamento tributário lícito.
8.80. Segue trechos do relato da autoridade fiscal sobre a qualificação da multa de
ofício.
No caso presente, verifica-se claramente que não se trata de mero erro do
contribuinte na apuração das bases de cálculo tributáveis, mas de
procedimento reiterado, engendrado de forma a obter indevidas vantagens
tributárias.
Ao longo deste relatório demonstramos, por diversos meios, o artifício
engendrado pela Multilixo Remoções, com a clara finalidade de reduzir
indevidamente suas despesas tributárias.
O artifício consistiu na criação de seis empresas, supostamente independentes,
em cujo quadro societário, em conjunto ou individualmente, foram colocados
alguns dos integrantes da família Urias Pereira.
Tais empresas fizeram a opção pelo regime tributário diferenciado e favorecido
do Simples Nacional, e nelas foram alocados diversos empregados, os quais,
em condições normais, estariam vinculados à Multilixo Remoções. Esta, em
virtude de seu porte econômico-financeira, está impedida de ingressar naquele
regime tributário privilegiado.
Assim procedendo, a Multilixo Remoções obteve considerável e indevida
vantagem tributária, uma vez que ficou “desobrigada” de declarar e recolher,
nos termos do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, as contribuições previdenciárias
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
27
patronais, incidentes sobre as folhas de pagamento dos trabalhadores que
estavam, de fato, a seu serviço, mas formalmente alocados a essas interpostas
empresas, bem como aquelas destinadas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre a mesma base de cálculo.
As seis empresas assim criadas, inexistem de fato, uma vez que são totalmente
dependentes da Multilixo Remoções, que arca com suas despesas, o que foi
comprovado com a análise dos seus extratos bancários. As despesas de tais
empresas comprovadamente existentes, são muito maiores que as receitas que
declararam e muito superiores às suas movimentações financeiras. Três delas,
nem mesmo conta bancária, e, consequentemente, movimentação financeira,
possuem.
A situação verificada pela Fiscalização, descrita resumidamente acima e
tratada com maiores detalhes nos itens precedentes deste relatório, não
ocorreu por mera casualidade, tendo sido fruto de decisão consciente e
deliberada dos responsáveis da Multilixo Remoções, com o evidente propósito
de obter vantagem tributária indevida em benefício da pessoa jurídica, e, por
via de consequência, das pessoas físicas destinatárias dos resultados positivos
da empresa.
A sonegação tributária, conforme definida no artigo 71 da Lei no 4.502/1964,
está perfeitamente caracterizada, uma vez que a conduta do contribuinte foi
dolosa - ou seja, intencional -, no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador e das
condições do contribuinte. Ao criar empresas inexistentes de fatos, optantes
pelo Simples Nacional, e nessas empresas alocar trabalhadores que, na
realidade, a ela prestavam serviços, a Multilixo Remoções teve a clara intenção
de induzir o Fisco a erro, fazendo crer que aquelas empresas existiam de fato,
que os trabalhadores eram seus empregados e que elas reuniam as condições
legais para a opção pelo Simples Nacional, com todos os benefícios tributários
daí decorrentes, especialmente a dispensa do recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais e daquelas destinadas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre as folhas de pagamento dos trabalhadores abrigados nessa
condição.
Pelos mesmos motivos acima apontados, fica também configurada a fraude,
conforme prevista no artigo 72 da mesma Lei no 4.502/1964, considerando
que, por meio de uma ação consciente e deliberada, e, portanto, dolosa, o
contribuinte fez reduzir, fraudulentamente, o montante das contribuições
previdenciárias devidas, informadas ao Fisco.
Estando plenamente configuradas a sonegação tributária e a fraude, conforme
definidas nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, impõe-se a aplicação em
dobro da multa de ofício, de acordo com o § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, motivo pelo qual o presente Auto de Infração está sendo emitido
com multa de ofício de 150%.
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
28
(grifos originais)
8.81. Conforme exposto pela fiscalização, ao contrário do que alega a autuada, a
conduta do grupo familiar foi a de buscar por meio de simulação possibilidades de
burlar as exigências legais para deixar de oferecer a tributação parte significativa
das contribuições devidas. As ocorrências estão detalhadas em todo o Relatório
Fiscal e respectivos anexos, não se restringindo a síntese sobre a multa
qualificada.
8.82. Houve vontade consciente de praticar a conduta típica e de agir e obter o
resultado desejado. O desmembramento permitiu colocar seis empresas
inexistentes de fato como optantes do regime de tributação simplificado deixando
de oferecer a tributação as contribuições que seriam exigidas da Multilixo
Remoções, posto que seu faturamento não permitiria opção pelo Simples
Nacional.
8.83. Repisa-se que o Relatório Fiscal traz detalhadamente todas as ocorrências
apuradas e comprovadas por meio de documentos, que seguem acostados aos
autos e que respaldam a síntese exposta no tocante a multa aplicada.
8.84. Frise-se que, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996. A incidência da
multa qualificada, prevista no parágrafo 1o (multa em percentual duplicado,
totalizando 150%), pressupõe que seja apurada uma das hipóteses contidas nos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei n.o 4.502, de 1964 (“sonegação”, “fraude” ou
“conluio”). No presente lançamento, a situação apresentada pela fiscalização foi a
do art. 71 e 72.
8.85. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública,
utilizando-se de subterfúgios a fim de esconder a ocorrência do fato gerador ou
retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
8.86. Portanto, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do
conluio, que os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples
omissão de rendimentos na declaração do contribuinte, seja ela pelos mais
variados motivos que se aleguem. O conceito de dolo encontra-se no inciso I do
artigo 18 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 – Código Penal, que dispõe ser o
“crime doloso aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo”.
8.87. Portanto, pela definição penal, o dolo se configura tanto na situação em que
o agente quis o resultado (ação direta do agente) ou quando assumiu o risco de
produzi-lo (omissão do agente). Assim, constatada ação dolosa do contribuinte,
tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, incide
multa de ofício qualificada, apurada por percentual duplicado.
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
29
8.88. A situação relatada nos autos amolda-se à previsão legal, acima transcrita,
que determina a aplicação da multa qualificada, com percentual duplicado
(150%), sobre as importâncias suprimidas de forma deliberada ao longo do
tempo.
8.89. Por tudo o que foi trazido aos autos, observa-se que havia um padrão de
conduta, por parte do grupo familiar, de oferecer à tributação de forma
sistemática e reiterada, apenas uma pequena parte das contribuições devidas,
quais sejam as descontadas dos trabalhadores a seu serviço. A conduta de forma
padronizada por meio de simulação tinha por objetivo induzir o fisco a erro
produzindo aparência de legalidade para supressão de contribuições sociais
devidas
8.90. As constatações apresentadas pela autoridade fiscal demonstram que o
grupo familiar, deliberadamente, agiu no intuito de ocultar o real objetivo da
criação de várias empresas como optantes pelo regime de tributação simplificada,
deixando de oferecer a tributação as contribuições devidas por meio de
simulação, configurando a sonegação e a fraude consoante previsão expressa nos
artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
8.91. Sobre a alegação “um valor tão elevado possui caráter confiscatório e
afronta de forma integral o princípio da razoabilidade”, tem-se que sobre as
alegações sobre efeito confiscatório da multa, não há o que apreciar. Explica-se:
Sobre este tema, deve-se deixar claro, que a teor do 102, I, "a" da Constituição
Federal, o reconhecimento da inconstitucionalidade extrapola a competência da
fiscalização como deste órgão de julgamento, uma vez que o controle de
constitucionalidade das normas regularmente postas e em vigor, compete aos
órgãos competentes do Poder Judiciário, por meio do controle difuso como pelo
concentrado, este último a cargo do Supremo Tribunal Federal – STF.
8.92. Cumpre destacar também, em relação ao princípio do não confisco, que a
vedação constitucional em comento se dirige ao legislador com o intuito de
impedir a instituição de tributo, que tenha em seu conteúdo aspectos
ameaçadores à propriedade ou à renda tributada, mediante, por exemplo, a
aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância desse princípio
relaciona-se com o momento de criação do tributo, de modo que, vencida esta
etapa, não configura confisco a simples aplicação da lei tributária.
8.93. O mesmo ocorre com o princípio invocado da razoabilidade que é dirigido
primordialmente ao legislador, orientadores da feitura da lei. Além disso, como
leciona Hely Lopes Meirelles, em sua obra ‘Direito Administrativo Brasileiro’, 32o
edição, pág. 93, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem
ser utilizados como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade
do julgador.
8.94. Assim sendo, tem-se que a inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos
normativos, bem como de violação a princípios constitucionais, não são passíveis
de apreciação por esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
30
Judiciário, que tem competência para a discussão de tais questões. Sobre o
assunto dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
8.95. Acrescente-se ainda, que há também entendimento sumulado perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.
8.96. Dessa forma, não pode o julgador administrativo afastar a aplicabilidade de
lei, que não tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF.
Assim, referidos dispositivos legais, que embasam a aplicação da multa
questionada, encontram-se em plena vigência e, portanto, são de aplicação
obrigatória pela Administração.
8.97. Por se tratar, portanto, de multa estabelecida em lei válida e vigente,
compete à administração pública o seu cumprimento, uma vez que a instância
administrativa não é fórum adequado a estas discussões, devendo a
Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade funcional.
8.98. Desta forma, a conduta do grupo familiar, constatada pela autoridade fiscal,
encontra-se alinhada aos termos da legislação de regência, que preconiza, na
situação apurada, a qualificação da multa de ofício.
8.99. Portanto, cabível a multa de ofício aplicada pela autoridade fiscal em seu
percentual qualificado.
12 – NULIDADE DO LANÇAMENTO
8.100. Aqui, volta o contribuinte a discutir nulidade do lançamento com os
seguintes argumentos.
Mesmo que fossem as seis empresas elencadas no TVF consideradas como
inexistentes de fato, sendo meras filiais da Impugnante, não caberia o
lançamento de contribuições previdenciárias. A empresa é optante pela
contribuição previdenciária substitutiva, pelo que não poderia ser considerada
sujeito passivo de lançamento das referidas contribuições, que estão
substituídas pela contribuição sobre a receita bruta (CPRB).
Desde já requer que o presente processo administrativo fiscal seja julgado em
conjunto com o processo 15746-720.064/2022-06, que pretende o
desenquadrar o Impugnante da opção pela CPRB. Se aquele processo tiver a
Impugnação julgada procedente, fica prejudicado o lançamento que ora se
impugna.
(grifo original)
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
31
8.101. Tal alegação guarda relação com o processo conexo, que se refere ao
lançamento da contribuição previdenciária patronal (CPP), considerando a opção
indevida da Multilixo Remoções pela contribuição previdenciária pela receita
bruta (CPRB).
8.102. O pedido quanto ao julgamento conjunto resta atendido, posto que o
julgamento se dá no mesmo dia por esta 14a turma de julgamento da DRJ 08,
tendo a mesma relatora para os dois processos.
8.103. Os argumentos expostos na impugnação do processo conexo foram todos
apreciados, sendo mantido o lançamento em sua integralidade, considerando a
impossibilidade de opção pelo regime da CPRB pela Multilixo Remoções, em razão
da atividade de transportes não ser preponderante conforme comprova a
fiscalização naqueles autos.
8.104. Portanto, sendo mantida a contribuição da empresa em epígrafe pela folha
de pagamento com a consequente improcedência da impugnação apresentada no
processo conexo, a alegação “Se aquele processo tiver a Impugnação julgada
procedente, fica prejudicado o lançamento que ora se impugna”, não se sustenta.
13 – DOS FATOS
8.105. A autuada traz aqui uma longa exposição para descrever os fatos e repisar
todos os argumentos já apresentados nas manifestações de inconformidade das
empresas optantes e em destaques anteriores nesta impugnação, razão pela qual
desnecessário relacionar ainda que em síntese suas alegações repisadas, pois não
há como rediscutir as exclusões que ensejaram a presente autuação. Tem-se
também, que contra os fatos apurados pela fiscalização, não há argumentos que
possam desconstruir o lançamento.
8.106. A fiscalização apurou em cada uma das empresas optantes pelo Simples
inúmeras ocorrências, que demonstram um entrelaçamento inextrincável com a
Multilixo Remoções, que seria a empresa líder desse grupo de empresas e teria
sido desmembrada em sete para poder obter benefícios tributários indevidos,
com aparência de legalidade.
8.107. Considerando tratar-se de um grupo familiar, em que seus membros se
alternavam no quadro societário das empresas mantendo dependência
econômica com a empresa mãe, estes foram considerados interpostas pessoas
diante das provas que tais empresas são inexistentes de fato. Observou ainda que
todas apresentavam também situação peculiar em que a despesa era sempre
significativamente superior a receita.
8.108. Assim, individualmente todas as optantes apresentaram situações previstas
como infrações na Lei no 123/2006, o que implicou em exclusão obrigatória do
Simples Nacional, já contestadas por meio da manifestação de inconformidade,
que foram devidamente apreciadas em cada um dos respectivos processos que
seguem apensados ao processo em epígrafe.
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
32
8.109. Embora a autoridade fiscal tenha exposto no Relatório Fiscal dos autos de
infração, lavrados contra a Multilixo Remoções (empresa líder em questão) toda a
apuração e demonstração das irregularidades, que ensejaram a exclusão do
regime de tributação simplificado de cada uma das empresas optantes, não é
cabível rediscutir neste processo as causas da exclusão.
8.110. Não obstante, importante trazer aqui a síntese das ocorrências na
conclusão da apuração de cada empresa exposta pela fiscalização, que relaciona
as irregularidades que ensejaram a exclusão, por restar configuradas infrações a
lei no 123/2006 e demonstrada a impossibilidade de autonomia, comprovando a
inexistência de fato de cada uma delas.
(vide tabela de p. 126 do acórdão da DRJ)
8.111. O Relatório Fiscal expõe ao final do detalhamento o seguinte:
9. Dos indícios de inexistência de fato de algumas das empresas analisadas
No item 8 – Das demais empresas do Grupo Multilixo, fizemos uma análise
individualizada das empresas 11 A Flacipel, Masdaf, Maxxipappel, Moltlixo,
MTTL e Multilixo Serviços, todas tendo como sócios integrantes da família Urias
Pereira, dona do Grupo Multilixo e de sua empresa líder, a Multilixo Remoções.
Analisamos vários dos aspectos comuns às empresas que existem de fato e
funcionam regular e autonomamente, incluindo origem, localização, sócios e
informações econômico-financeiras, tais como receitas, despesas e
movimentação financeira.
Das análises realizadas, concluímos que todas aquelas empresas apresentam
claros indícios de que são inexistentes de fato, sendo apenas extensões da
empresa líder do Grupo Multilixo, a Multilixo Remoções, tendo sido criadas
com o propósito de usufruir das vantagens tributárias oferecidas às pessoas
jurídicas que optam pelo regime tributário privilegiado do Simples Nacional.
________________________________________________________________
A 1 1 A Flacipel tem despesas sabidamente existentes muito superiores às
receitas declaradas, e movimentação financeira incompatível (muito inferior)
às receitas declaradas e às despesas conhecidas.
Embora, de acordo com seus atos constitutivos, seja uma prestadora de
serviços de transporte de produtos perigosos, tem em seu nome apenas um
caminhão e não tem instalações onde possa desenvolver suas atividades, uma
vez que seu único endereço é uma sala de escritório. A sala onde estaria
funcionando (sala 614 do edifício da avenida Voluntários da Pátria no 1284),
pertence à empresa Metropark Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ no
13.544.205/0001-05, conforme matrícula no 141.614, do 3o Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo. A Metropark tem como um de seus sócios a pessoa de
Flávio Urias Pereira, integrante da família Urias Pereira e sócio de várias
empresas do Grupo Multilixo, dentre elas a Multilixo Remoções.
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
33
Adicionalmente, não paga qualquer remuneração a seu único sócio e tem suas
obrigações acessórias para com o fisco cumpridas por pessoas ligadas a outra
empresa do Grupo Multilixo, a Multilixo Remoções, evidenciando a
dependência total desta última. A análise dos extratos bancários da Multilixo
Remoções, levou à conclusão de que é essa empresa quem paga os salários dos
empregados registrados na 1 1 A Flacipel.
________________________________________________________________
A Masdaf não tem atualmente nem mesmo um local de funcionamento.
Mesmo no passado, diligências efetuadas pela Fiscalização, levaram à
conclusão de que nunca funcionou de fato no local que indica como sua sede.
Apresenta despesas muito superiores às receitas declaradas e não tem
aquisição dos materiais e serviços minimamente necessários ao
desenvolvimento de suas atividades, nem mesmo qualquer veículo.
Muito embora tenha movimentação financeira superior às receitas declaradas
e às despesas conhecidas, a análise de seus extratos bancários revelou que
praticamente a integralidade advém de transferências de empresas do Grupo
Multilixo. Ficou demonstrado ainda que os recursos aportados em sua única
conta corrente, são usados, não só para pagamento de salários dos seus
empregados, como salários de empregados de outras empresas do Grupo
Multilixo.
Não pagou remuneração aos sócios em 2018, com exceção de lucros e
dividendos declarados pelo sócio Danilo Urias Pereira.
________________________________________________________________
A Maxxipappel também tem despesas superiores às receitas declaradas, e
movimentação financeira incompatível (muito inferior) às receitas declaradas
e, principalmente, às despesas conhecidas.
Não apresenta aquisição de materiais e/ou serviços necessários ao
desenvolvimento de suas atividades, não possuindo nem mesmo um único
veículo.
Um de seus sócios, Antônio Pereira de Almeida, é empregado de outra empresa
do Grupo Multilixo, a Multilixo Serviços, empresa que também demonstra
claros sinais de inexistência de fato. Não paga qualquer remuneração a seus
sócios.
Diligência fiscal realizada em seu endereço revelou que lá funciona de fato uma
das unidades da Multilixo Remoções.
Os salários de seus empregados foram pagos com recursos das contas
bancárias da Multilixo Remoções e da Masdaf.
________________________________________________________________
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
34
A Moltlixo, embora, em tese, tenha prestado serviços, remunerado
empregados e tido despesas, não teve nenhuma movimentação financeira no
ano de 2018, o que, por si só, é um forte indício de inexistência de fato.
Mesmo tendo como objeto social o serviço de transporte, não possui um único
veículo e tem seu endereço oficial numa sala de escritório, o que é incompatível
com a atividade que diz exercer. Esse mesmo endereço (Condomínio Comercial
Metropark: rua Voluntários da Pátria, 1284, 7o andar sala 716), consta como
endereço de outra empresa do grupo, a DFSS Empreendimentos e Participações
Ltda., CNPJ no 27.636.411/0001-24. A sala onde estaria funcionando, pertence
à empresa Metropark Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ no
13.544.205/0001-05, conforme matrícula no 141.616, do 3o Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo. A Metropark tem como um de seus sócios a pessoa de
Flávio Urias Pereira.
Adicionalmente, não adquire quaisquer materiais e/ou serviços necessários ao
desenvolvimento de suas atividades.
Suas receitas declaradas são inferiores às despesas conhecidas, e os salários de
seus empregados são pagos pela Multilixo Remoções, conforme detectado na
análise dos extratos bancários dessa empresa.
________________________________________________________________
A MTTL também não tem nenhuma movimentação financeira, embora tenha,
em tese, receitas e despesas, sendo os gastos maiores que os ingressos de
recursos.
Os serviços que, em tese, presta, são para um único cliente, a Multilixo
Remoções, tendo sido observado na contabilidade desta última que os valores
jamais são pagos.
Não adquire nenhum material ou serviço necessário ao desenvolvimento de
sua atividade e, mesmo tendo o transporte como atividade, não possui nenhum
veículo.
Além disso, não paga nenhuma remuneração ao sócio e tem suas obrigações
acessórias para com o fisco cumpridas por empregados da sua única cliente, a
Multilixo Remoções. Os salários dos seus empregados são pagos pela Multilixo
Remoções, conforme verificado nos extratos bancários dessa empresa.
________________________________________________________________
A Multilixo Serviços, a exemplo da Moltlixo e da MTTL, também não tem
nenhuma movimentação financeira, embora tenha, em tese, receitas e
despesas, sendo essas últimas maiores que as receitas.
Tem sua sede no mesmo endereço da Multilixo Remoções, a qual é também
sua única cliente.
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
35
De acordo com as informações obtidas na contabilidade da Multilixo
Remoções, os valores das notas fiscais emitidas pela Multilixo Serviços nunca
são pagos, uma vez que são “baixados” mediante transferência para uma
conta geral de fornecedores.
Embora tenha como objeto social a prestação de serviços de escritório e apoio
administrativo, a análise dos 90 empregados que manteve em 2018 revela que
a quase totalidade deles desenvolve atividades bastante distintas desse
propósito negocial, havendo, por exemplo, 19 trabalhadores no serviço de
coleta de resíduos e 27 motoristas, em que pese não possuir um único veículo.
Não há registro de aquisição de materiais e/ou serviços necessários ao
desenvolvimento de suas atividades e não pagou qualquer remuneração aos
sócios, com exceção de lucros e dividendos declarados por Danilo.
Os salários dos seus empregados são pagos pela Multilixo Remoções, conforme
revela a análise dos extratos bancários dessa empresa.
________________________________________________________________
(grifo original)
8.112. A autoridade fiscal acrescenta ao fim desse item 9 que além das situações
acima relatadas, foram observados ainda fatos que demonstram inequivocamente
que a 1 1 A Flacipel, a Masdaf, a Maxxipappel, a Moltlixo, a MTTL e a Multilixo
Serviços não são empresas independentes e autônomas, dependendo todas da
Multilixo Remoções.

8.113. Todos esses fatos levaram a fiscalização a concluir que todas as seis
optantes, a 11 A Flacipel, a Masdaf, a Maxxipappel, a Moltlixo, a MTTL e a
Multilixo Serviços são inexistentes de fato e assim propor a inaptidão do CNPJ e a
exclusão do Simples Nacional.
8.114. Assim, apreciando uma vez mais os argumentos da defesa e os fatos
narrados pela fiscalização, conclui-se que a autoridade fiscal demonstrou por um
conjunto robusto de provas a inexistência de separação entre as empresas
Fl. 5132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
36
citadas, as quais formavam todas uma unidade econômica e empresarial, ficando
evidente um grupo econômico de fato criado com o claro intuito de obtenção de
vantagem tributária indevida, sendo que a manifestante não conseguiu contrapor
de forma a desconstruir a conclusão da autoridade fiscal, que destaca em síntese
os fatos apurados e comprovados acima expostos.
14 – DA NOTIFICAÇÃO FISCAL
8.115. Neste destaque a autuada prossegue com a narrativa de que o lançamento
não tem qualquer fundamento, uma vez que as seis empresas tinham vida
própria, sócios sem qualquer impedimento, regularidade na JUCESP e sede onde
foram encontradas e atenderam às intimações enviadas nas Diligências Fiscais
empreendidas nas mesmas.
8.116. Afirma ainda o impugnante que cada uma destas empresas tinha foco em
determinado segmento de operação de transporte e o fato de não possuir frota
própria não impede a existência real da empresa, pois a frota pode ser obtida
através de locação.
8.117. Aqui não há o que apreciar, posto que já foi exaustivamente apreciado
tudo o que foi reiteradas vezes alegado na impugnação e nas manifestações de
inconformidade.
15 – DA NÃO OCORRÊNCIA DA MATERIALIZAÇÃO DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁVEL
NO CASO CONCRETO
8.118. Nesse destaque volta a suscitar nulidade e comenta aspectos do Direito
Tributário e a regra matriz de incidência e obrigação tributária, mas sem nexo com
o lançamento em questão. Conclui com o seguinte parágrafo.
Exatamente desta análise, percebe-se que os fatos jurídicos que se afiguram
indispensáveis ao nascimento do liame obrigacional à contribuição do art. 31
da Lei número 8.212/91 não estão presentes nesta notificação fiscal de
lançamento de débito.
(grifo original)
8.119. É inacreditável essa afirmação. Sobre o que a autuada está argumentando?
Qual a razão de citar o art. 31 da Lei no 8.212/91, que não guarda absolutamente
nenhuma relação com o lançamento? Nove parágrafos que não dizem respeito a
este processo.
8.120. Não tem cabimento apresentar alegação sem sentido, que pode ter sido
extraída de outro processo e/ou inclusive de outro contribuinte, assim como se
observa em outras afirmações que não guardam relação com o lançamento em
questão.
16– DO MÉRITO
8.121. Nesse destaque volta a repisar argumentos anteriores e salienta que não
há impedimento no sentido de que parentes não possam ser sócios de empresas
Fl. 5133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
37
que prestam serviços a outra empresa, que tenha em seu quadro societário estes
irmãos, sobrinhos, esposas etc. Alega que inexistem diferenças a serem
recolhidas, a não ser que se queiram exigir os pagamentos em duplicidade, com o
que ocorreria o “bis in idem” ou na verdade, excesso de exação fiscal, volta a
comentar o art. 142 do CTN, incluindo ainda presunções legais. Prossegue o
impugnante:
As presunções legais, por serem excepcionais, dependeriam sempre de lei
tipificadora dos fatos indiciários e prescritora da consequência para serem
autorizadas, razões pela qual a presunção de remuneração neste lançamento
não poderia ser admitida para fins de criar contribuições previdenciárias.
A melhor doutrina do Direito Tributário é no sentido de que a lei deve conter
em si mesma todos os elementos da decisão no caso concreto, de tal modo que
não apenas o fim, mas também o conteúdo daquela decisão seja por ela
diretamente fornecido.
A tributação com base em presunção somente é cabível quando expressamente
prevista em lei.
Diante de eventuais indícios de omissão de remuneração, a fiscalização deve
aprofundar os trabalhos fiscais de modo A COMPROVAR OU NÃO a ocorrência
da irregularidade.
O relatório fiscal que acompanha o lançamento é conflitante.
A competência do auditor fiscal é relacionada a contribuições patronais
devidas à Seguridade Social devidas pela empresa, incidentes sobre o total das
remunerações pagas, deixa de informar o salário de contribuição, a apuração
das contribuições, o valor devido a título de segurados, o valor devido a título
de contribuição ao GILRAT. Não informa as bases de cálculo. Não apura as
contribuições.
(grifos originais)
8.122. Não se trata de meras presunções o trabalho realizado pela fiscalização,
que procurou por meio dos primeiros indícios de irregularidades aprofundar a
apuração de fatos, que confirmassem a relação entre as empresas do grupo
familiar.
8.123. Conforme informa a autoridade fiscal foram detectados no procedimento
de fiscalização da empresa Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda.,
CNPJ n° 01.382.443/0001-57, que é a empresa líder de um grupo econômico
informal autointitulado Grupo Multilixo, comandado por integrantes da família
Urias Pereira, várias irregularidades. Apurou a fiscalização que foram criadas
diversas empresas, supostamente autônomas e independentes, integradas por
componentes da família Urias Pereira, nas quais foram alocados diversos
empregados, que, em condições normais, estariam registrados na Multilixo
Fl. 5134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
38
Remoções ou em outras empresas do grupo, que existem e operaram
regularmente.
8.124. Essas empresas totalmente dependentes da Multilixo Remoções, são
inexistentes de fato, pois sua existência se prende a beneficiar a empresa mãe
com o fracionamento, que objetiva supressão de contribuições sociais, conforme
Relatórios Fiscais, que demonstram em detalhes todas as ocorrências apuradas
pela fiscalização, que configuram diversas infrações.
8.125. Em hipótese alguma trata-se de presunção e ficção.
8.126. Também não se trata de omissão de remuneração e sim de supressão de
contribuições, exaustivamente esclarecida em todos os processos. Cabe aqui
trazer o que informa a autoridade fiscal no Relatório Fiscal deste processo no
tocante ao lançamento.
10. Da apuração e do lançamento dos débitos
Conforme amplamente demonstrado neste relatório, as empresas analisadas
no item 8 inexistem de fato, sendo unicamente extensões, espécies de filiais, da
Multilixo Remoções, criadas com o fim de obter os benefícios tributários do
Simples Nacional, cabendo à Fiscalização o lançamento de ofício, na empresa
existente de fato, a Multilixo Remoções, dos valores que deixaram de ser
declarados e recolhidos em função da opção indevida pelo Simples Nacional,
sendo elas, as contribuições previdenciárias patronais previstas nos incisos I e II
do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, e aquelas devidas a outras entidades e
fundos (Sesc, Senac, Sebrae, Incra e Salário Educação).
As bases de cálculo dos tributos são as remunerações informadas nas Gfip,
discriminadas individualmente no Anexo XIII – Gfip – Bases de Cálculo
Individualizadas, em nome das empresas inexistentes de fato, todas elas
referentes a segurados empregados, conforme demonstrativo mensal abaixo:
(grifos originais)
8.127. Além de constar nas declarações enviadas as bases foram relacionadas no
Relatório Fiscal bem como nos Autos de Infração, para cada alíquota apurada.
Tudo devidamente individualizado com relação a cada uma das empresas
excluídas do Simples Nacional. Tem-se ainda o “Anexo XIII – Bases de Cálculo
Individualizadas”, mencionado no Relatório Fiscal, que relaciona individualmente
a base de cálculo com relação a cada trabalhador incluído nas declarações.
8.128. Infere-se das alegações apresentadas que o impugnante não se deu ao
trabalho de ler os relatórios da fiscalização.
17 – CPRB
8.129. A argumentação desse destaque inicia afirmando o seguinte:
Fl. 5135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
39
Mesmo que, por absurdo, for considerado que as seis empresas que foram
excluídas do Simples Nacional (sem ADE VÁLIDO), e consideradas como filiais
da Impugnante, o entendimento não acarreta qualquer lançamento tributário.
A Impugnante é optante pela CPRB, mesmo com a juntada dos segurados
destas seis empresas, considerados como segurados empregados da
Impugnante, o valor da CPRB não seria alterado, posto que não houve qualquer
divergência na apuração da Receita Bruta.
O Auditor Fiscal não incluiu a Receita Bruta das seis empresas no auto de
infração 15746- 720.064-2022-06, mesmo porque a opção não foi considerada.
(grifo original)
8.130. Cumpre salientar uma vez mais que não tem cabimento afirmar que as
empresas foram excluídas sem ADE válido, uma vez que todos os Termos de
Exclusão tiveram a ciência regular de cada uma das optantes, que apresentaram
as respectivas manifestações de inconformidade, que seguem em discussão nos
processos apensos ao processo em epígrafe. Volta-se a essa questão na
apreciação do destaque “2 – NULIDADES” da impugnação complementar
(parágrafos 8.154 a 8.172).
8.131. Nessa introdução já se observa também que tenta sustentar o direito da
Multilixo Remoções a opção pela CPRB, que discute no processo conexo no
15746.720064/2022-06. É que se válida fosse a opção pela CPRB, o lançamento
teria que se dar pela receita bruta e não pela folha de pagamento, razão pela qual
consta pedido em todos os processos para apreciação conjunta.
8.132. Assim, entende-se a razão de mencionar a opção pela CPRB, porém a
sequência da argumentação nesse destaque é desnecessária, considerando que
todas as alegações relacionadas estão sendo apreciadas no processo conexo.
8.133. Portanto, deixa-se de apreciar todos os argumentos expostos nesse
destaque, sobre o direito a opção pela CPRB por tratar-se de empresa de
transporte, uma vez que a apreciação consta na íntegra no respectivo processo,
cabendo aqui trazer alguns parágrafos extraídos do acórdão no 108-035.690, que
considerou a impugnação improcedente.
(...)
18 – NORMATIZAÇÃO DA CPRB
8.134. Esse destaque complementa as alegações sobre a CPRB transcrevendo
inteiro teor da Instrução Normativa RFB no 2053, de 06 de dezembro de 2021 e
colacionando Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
8.135. Repisa-se que não há o que analisar com relação a CPRB, uma vez que a
apreciação segue no processo conexo.
19 – VALORES RECOLHIDOS COMO SIMPLES NACIONAL
Fl. 5136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
40
8.136. Esse destaque expõe duplicidade de argumentos na mesma impugnação,
uma vez que já foram apreciadas acima as alegações referentes ao destaque “9 –
SIMPLES. EXCLUSÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. SÚMULA CARF No 76”.
8.137. O abatimento de tais importâncias, relativas ao tributo em questão
(contribuições previdenciárias) foi realizado e informado no Relatório Fiscal e no
“Auto de Infração referente às contribuições previdenciárias”. Não há, portanto, o
que apreciar com relação a tais valores.
20– EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SCI APLICÁVEL
8.138. Aqui transcreve ementa de uma Solução de Consulta Interna no 18 – Cosit
de 2014 para ressaltar que “o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão
como premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a
exigibilidade suspensa”.
8.139. Considerando tal destaque cumpre esclarecer que a atribuição do efeito
suspensivo aos atos de exclusão e o lançamento decorrente se dá com a
apresentação de impugnação e/ou manifestação de inconformidade tempestivas,
é mera consequência da instauração do contencioso administrativo, posto que
suspendem a exigibilidade do crédito tributário “as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo” (art. 151, III, do
CTN).
8.140. No tocante ao contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional
tem-se previsão específica no art. 39 da Lei Complementar no 123/2006, citado no
início do voto das manifestações de inconformidade, cujos parágrafos 5o e 6o
trazem a previsão para impugnação relativa ao indeferimento da opção e o efeito
suspensivo decorrente.
8.141. Portanto, a suspensão nas hipóteses previstas consiste em efeito legal e
decorre automaticamente da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade tempestivas, dispensando qualquer providência no presente
julgamento para se efetivar tal medida.
21– DA PROVA DOS AUTOS – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
8.142. Nesse destaque alega simplesmente:
Na presente Impugnação contra a emissão do auto de infração a empresa vem
a negar os fatos em que se acha assentado o lançamento fiscal, posto que os
fatos narrados pela fiscalização não são verdadeiros, qual seja, informou ao
auditor fiscal a natureza dos serviços prestados pelas seis empresas que foram
consideradas filiais, apresentando documentação comprobatória do seu
direito.
8.143. Essa breve síntese de negação nada acrescenta a sua defesa. Os fatos são
incontestáveis e fartamente documentados. No tocante as nulidades suscitadas
também já foram apreciadas anteriormente no voto.
22 – DA INDEVIDA INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE MULTA
Fl. 5137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
41
8.144. Se insurge também o impugnante sobre a incidência dos juros sobre a
multa.
Na hipótese de manutenção da cobrança da quantia ora contestada, o que se
admite apenas para se argumentar, será a indevida a imposição de juros de
mora sobre a multa, por ausência de previsão legal.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício ofende o disposto no
artigo 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430/96, o qual somente autoriza tal
incidência sobre débitos “decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”. Considerando que o artigo 3°, do Código
Tributário Nacional estabelece que as multas não possuem natureza jurídica de
tributo, a incidência deste encargo não encontraria respaldo legal.
Do mesmo modo, o artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional
prevê que o crédito tributário eventualmente existente, não integralmente
pago no vencimento, será acrescido de juros de mora.
No caso de multa decorrente de lançamento por homologação, a incidência
dos juros, se devidos, deveria ocorrer a partir do trigésimo dia após a ciência do
lançamento, quando restaria configurada a mora.
Todavia, ao se referir ao “crédito tributário”, o diploma legal não dispõe sobre
a multa regulamentar ora cominada, mas apenas o valor de tributos
eventualmente não recolhidos (principal), o que sequer se verifica no presente
lançamento.
Isso porque, se assim não fosse, não haveria necessidade de o mesmo
dispositivo ressalvar, na sequência, que a aplicação dos juros não causa
prejuízo à imposição das penalidades cabíveis. Nesse sentido, destaca-se
decisão proferida pelo CARF que afastou a incidência de juros moratórios sobre
multa de ofício:
(...)
Os juros não podem incidir sobre a multa, na medida em que esta não retrata
obrigação principal, mas sim encargo detendo natureza punitiva e não de
tributo.
Deste modo, independentemente do enfoque atribuído ao litígio, os juros
moratórios não podem ser aplicados sobre a multa regulamentar lançada, caso
mantida a cobrança, seja por falta de previsão legal, seja porque o
enquadramento legal apontado no Auto de Infração não autoriza a imposição
de juros sobre a multa regulamentar, mas apenas sobre os tributos
eventualmente não pagos no prazo legal, que sequer se verificam in casu.
8.145. Cumpre salientar, aqui, que, ao contrário do que entende a empresa, a
legislação autoriza a cobrança de juros de mora sobre o valor da multa de ofício.
Fl. 5138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
42
8.146. Note-se que a multa, no caso, faz parte do crédito tributário, conforme se
pode verificar nos artigos 113, parágrafo 1o, e 139 do Código Tributário Nacional
(CTN), a seguir transcritos.
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
(grifos originais)
8.147. Por conseguinte, tem-se que a cobrança das multas lançadas de ofício deve
receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
8.148. Cabe registrar, então, que a fundamentação para a futura cobrança dos
juros de mora sobre a multa de ofício é sustentada nos seguintes dispositivos
legais:
CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
(...)
Lei no 8.212/1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros,
assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos
em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos
do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Fl. 5139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
43
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
(grifos originais)
8.149. O artigo 43 da Lei no 9.430/1996 deixa claro que o auto de infração pode
conter tributo, multa e juros de mora, ou quaisquer dessas parcelas, isolada ou
conjuntamente, e, ainda, que os juros de mora incidirão sobre o crédito tributário
assim constituído.
Lei no 9.430/1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago
no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se
refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.
8.150. Cumpre reiterar, no caso, que o conceito de crédito tributário abrange a
multa de ofício, de forma que, não efetuado o pagamento no prazo legal, o
contribuinte caracteriza-se em débito para com a União, incidindo juros de mora
sobre o principal e a multa de ofício.
8.151. Nesse sentido, já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), por meio da Súmula no 108, abaixo reproduzida, que possui efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria
do Ministério da Economia no 129, de 01/04/2019.
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
8.152. Ressalte-se, por fim, que a atividade da autoridade administrativa se
encontra vinculada aos dispositivos legais vigentes, não podendo, aqui, afastar
sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei no 8.112/1990.
8.153. Desta forma, tem-se que, ainda que não se vislumbre, na autuação em tela,
quando de sua lavratura, a incidência de juros sobre a multa de ofício, a sua
eventual cobrança em momento posterior, caso reconhecida a procedência do
débito, encontra-se amparada pela legislação de regência, ao contrário do que
entende a impugnante, não devendo ser atendido, portanto, o pedido da
empresa referente ao cancelamento dos juros sobre a multa de ofício.
* DA IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR
Fl. 5140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
44
8.154. Pelas razões a seguir expostas a autuada apresentou impugnação
complementar suscitando nulidade conforme segue.
2- NULIDADES
Existe uma evidente Nulidade no procedimento adotado. As empresas
excluídas do Simples ou declaradas inaptas, não foram notificados dos
referidos atos anteriormente ao presente Auto de Infração. As empresas que
apenas foram excluídas do SIMPLES NACIONAL, não foram declaradas inaptas,
também não foram intimadas dos referidos atos.
Deveria o auto de infração ser precedido dos atos de exclusão do Simples
Nacional e declaração de inaptidão, mesmo que com ciência através de Edital
para a inaptidão.
Nada disso foi efetuado. Este auto de infração não poderia ter sido emitido
antes que se fizesse os atos preparatórios de EXCLUSÃO DAS EMPRESAS DO
SIMPLES NACIONAL.
O presente lançamento é, portanto, eivado de nulidades que ensejam seu
imediato cancelamento.
Este auto de infração deveria ser precedido de TERMO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL DAS EMPRESAS SEGUINTES:
1-11 A FLACIPEL REMOÇÕES DE LIXO EIRELI CNPJ 20.839.293/0001-02
2- MASDAF RECICLAGEM DE ENTULHOS E MADEIRAS LTDA CNPJ
13.683.861/0001-63
3-
MAXXIPAPPEL
COMERCIO
DE
APARAS
E
SUCATAS
LTDA
CNPJ
07.261.802/0001-02
4- MTTL TRANSPORTE DE MADEIRAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 23.018.482/0001-02
5-
MULTILIXO
SERVIÇOS
DE
APOIO
ADMINISTRATIVO
LTDA
CNPJ
16.516.299/0001-71
6- MOLTILIXO SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 23.594.975/0001-90.
Entretanto, conforme comprovam os documentos anexos, a exclusão do
SIMPLES deu-se somente no dia 11-05-2022, quando o Impugnante inclusive já
havia protocolado o seu Recurso. Como o prazo de impugnação tem validade
até o dia 13/05/2022, O contribuinte apresenta a prova de que os referidos
atos de exclusão não precederam o auto de infração que ora se impugna,
requerendo a juntada destes novos documentos para comprovar o alegado.
8.155. No tocante a tais alegações cabe inicialmente salientar que a fiscalização
demandou um tempo considerável em razão da abrangência do procedimento,
uma vez que foram objeto da verificação fiscal várias empresas do grupo
familiar Multilixo. Dos termos de intimação lavrados, da abrangência da
Fl. 5141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
45
fiscalização e documentos examinados, certamente o contribuinte já deveria
esperar que o alegado planejamento tributário estaria sendo objeto de apuração.
8.156. Dessas empresas analisadas foram selecionadas sete que apresentavam
indícios de irregularidades. Prosseguiu-se então com a fiscalização da empresa em
epígrafe juntamente com as seis optantes pelo Simples Nacional.
8.157. Concluiu-se que existia um entrelaçamento inextrincável entre as sete
empresas, que ensejou que fossem emitidas Representações para exclusão do
Simples Nacional e para inaptidão das seis optantes pelo regime de tributação
simplificado, considerando que seriam inexistentes de fato.
8.158. Os Autos de Infração decorrentes, tendo como sujeito passivo a Multilixo
Remoções foram lavrados e os Termos de Exclusão foram procedidos, com datas
não coincidentes. A ciência dos Termos de Exclusão e dos Autos de Infração
foram realizadas, com apresentação de impugnações e manifestações de
inconformidade, que tempestivas instauraram o contencioso administrativo, em
que o contribuinte pode discutir todos os pontos controversos, o que foi feito.
8.159. A suspensão da exigibilidade do crédito é consequência da tempestividade
da contestação, motivo pelo qual o crédito apurado só será exigido quando do
trânsito em julgado das manifestações de inconformidade que discutem a
exclusão, que se ao fim forem favoráveis ao contribuinte (julgadas procedentes)
os Autos de Infração deixam de ser exigíveis, sendo então considerados
improcedentes.
8.160. A exclusão foi feita de ofício em decorrência do procedimento fiscal, razão
pela qual apurou-se todas as irregularidades, sendo emitidas inicialmente as
Representações com posterior lavratura dos Termos de Exclusão e Autos de
Infração dentro da mesma ação fiscal. A relevância dos atos está na data da
ciência, que permite que o contribuinte instaure o contencioso para discussão do
que discorda.
8.161. Importante salientar também, que o Relatório Fiscal referente ao
lançamento traz todo o detalhamento da apuração de cada uma das empresas
objeto de exclusão do Simples Nacional com os fatos e fundamentos, que
constaram também em cada uma das Representações Fiscais para exclusão.
8.162. Se a ciência do Auto de Infração se deu alguns dias antes da ciência dos
Termos de Exclusão, que foram lavrados após as Representações para exclusão,
em nada prejudica a autuada, posto que toda a apuração consta no Relatório
Fiscal, permitindo apresentação da impugnação para expor todos os argumentos
que entendeu necessário. Da mesma forma, recebidos os Termos de Exclusão foi
possível apresentar as manifestações de inconformidade para discutir
individualmente a exclusão de cada uma das empresas optantes. Tem-se ainda,
que este julgamento não finda o contencioso, pois ainda pode recorrer se
entender necessário, estando preservados todos os direitos inerentes ao processo
administrativo fiscal.
Fl. 5142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
46
8.163. Portanto, se a ciência ocorreu ao mesmo tempo ou em datas distintas não
prejudica o contraditório e a ampla defesa, que ocorre a partir da instauração do
contencioso, o que o fez, apresentando assim as manifestações de
inconformidade com relação aos Termos de Exclusão, e sua impugnação com
relação aos Autos de Infração decorrentes, devendo ser apreciadas todas as
questões apresentadas como controversas.
8.164. Assim, quanto a discussão da exclusão ter que esgotar para só então se
proceder a lavratura dos Autos de Infração configura interpretação equivocada.
Repisa-se que em cumprimento ao disposto no § 6o do art. 39 da LC 123/2006, a
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, n° 140, de 22 de maio de 2018,
nos termos do seu § 3° do art. 83, prevê que o termo de exclusão só se tornará
efetivo após decisão definitiva do processo administrativo fiscal de exclusão.
8.165. Vale informar que a manifestação de inconformidade apresentada no
prazo legal contra o ato de exclusão permite suspender a exigibilidade dos
créditos relacionados, até que seja emitida decisão administrativa final referente
à contestação do ato de exclusão, conforme já exposto no voto em apreciação ao
destaque “20– EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SCI APLICÁVEL”, parágrafos
8.138 e 8.141, consoante entendimento administrativo da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), veiculado pela Solução de Consulta Interna (SCI)
no 18, de 2014, da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT), destacada pela
própria autuada, cuja ementa colaciona-se a seguir.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de
2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra
a exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso
administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário
administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3- do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão
do Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de
ofício que teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter
preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no 123, de 2006;
art. 75, § 3odo da RCGSN no 94, de 2011.
8.166. Por outro lado, repisa-se também que em relação à repercussão do ato de
exclusão do Simples, atente-se que o eventual questionamento do ato
administrativo não tem o condão de desautorizar os lançamentos tributários
consequentes ao mesmo ato, consoante já exaustivamente exposto neste voto,
quando da apreciação do destaque “4 – EXCLUSÃO DO SIMPLES” da primeira
impugnação, parágrafos 8.37 a 8.43.
Fl. 5143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
47
8.167. A fiscalização considerou que as empresas inexistentes de fato, optantes
pelo Simples Nacional, seriam na realidade frações da Multilixo Remoções, de
forma que parte da autuada beneficiou-se do regime de tributação simplificado. O
lançamento nada mais objetiva senão a constituição dos créditos tributários
previdenciários e das terceiras entidades e fundos, não recolhidos pelo
contribuinte enquanto indevidamente optante do Simples Nacional no ano-
calendário 2018. Assim, estando a parte desmembrada irregularmente como
optante, não promoveu os recolhimentos devidos à Seguridade Social e aos
Terceiros sobre a mão de obra a ele vinculada.
8.168. Com relação a essa alegação também não há que se falar em nulidade.
* IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
9. Passa-se a apreciação dos argumentos apresentados pelos responsáveis
tributários, que expõem suas alegações destacando:
1. PREÂMBULO
9.2. Na introdução os impugnantes solidários endossam toda a impugnação
produzida pela autuada MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES
LTDA.
9.3. Considerando que a impugnação apresentada pela autuada já foi acima
apreciada, nada há que ser acrescentado aqui ao voto.
2. PRELIMINARES
2.1. Cerceamento de Defesa
9.4. Preliminarmente alegam os impugnantes solidários, ocorrência de
cerceamento de defesa.
É flagrante o prejuízo à defesa dos Impugnantes solidários, o modo como foi
procedida à fiscalização e, ainda, o desrespeito ao regular processo
administrativo, conduzindo este à sua nulidade, posto que sequer tomaram
conhecimento da ação fiscal, jamais foram intimados para qualquer ato no
curso da execução do trabalho preparatório ao lançamento fiscal.
9.5. Todo o grupo familiar tinha conhecimento da fiscalização das empresas, uma
vez que foram cientificados de todas as intimações no curso do procedimento
fiscal. Importa trazer aqui o relato das intimações da autoridade fiscal no curso do
procedimento fiscal, que se estendeu por longo período, posto que iniciado em
2020 foi concluído em 2022.
(...)
9.6. Não bastasse o relato das intimações acima, tem-se no Relatório Fiscal o
histórico da situação apresentada por cada uma das seis optantes, sendo
relatadas em “d) Respostas às intimações” as respectivas ocorrências. Todos
estavam cientes que irregularidades estavam sendo apuradas. Dos Termos de
Exclusão e Autos de Infração lavrados foi também realizada a respectiva ciência,
Fl. 5144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
48
de forma a possibilitar a instauração do contencioso administrativo, o que foi
feito, tendo a possibilidade de apresentação de argumentos que devem ser
devidamente apreciados, com suspensão de todos os atos até o trânsito em
julgado referente a cada processo.
9.7. Ademais o cerceamento de defesa já foi comentado no início do voto quando
da apreciação da impugnação da autuada.
3.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
9.8. Nesse destaque discute especificamente a imputação de responsabilidade
solidária com os seguintes argumentos.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Inicialmente, cabe esclarecer que a pessoa jurídica só tem existência no âmbito
do direito positivo. As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus
empreendimentos, por meio dos atos praticados por pessoas naturais, seus
administradores e sócios, que as utilizam para a composição de seus interesses.
Portanto, no mundo dos fatos, é impossível que ela manifeste vontade senão
por meio de pessoas físicas.
Decorre daí que sócios-gerentes, diretores, presidentes, ou quaisquer outras
denominações que se dê a pessoas físicas que exerçam poder de decisão na
organização, expressam a vontade da sociedade.
Não são representantes, mas presentantes, no sentido de que tornam presente
a vontade da sociedade. Assim, o presentante não age em nome de outra
pessoa, é ele próprio quem pratica o ato.
Compulsando os autos, constata-se que os Impugnantes, sócios que exerciam a
administração e a gerência da sociedade, tinham conhecimento dos fatos.
Conforme o Relato Fiscal, não restou evidenciado, sequer mencionado, que os
sócios administradores agiram com violação da lei, mediante as condutas de
utilização de documentos inidôneos (notas fiscais que sabiam falsas) para
redução das contribuições e tributos devidos e por omissão de receitas, o que
implicaria em tese a responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124,
inciso I, e 135, inciso III, do CTN.
Por sua vez, os impugnantes, sócios administradores, suscitam a ilegitimidade
passiva como devedores solidários, entendendo que a falta de pagamento do
tributo não enseja a responsabilidade solidária do sócio ou administrador,
porque não configura infração legal da qual resultou o tributo, conforme se
coaduna com a Súmula 430 do STJ.
Fl. 5145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
49
Aduzem ainda que o Fisco não logrou provar a ocorrência de qualquer
elemento do artigo 135 do CTN, aplicando a tese de responsabilidade subjetiva,
culpa presumida, vez que não evidenciou a hipótese de excesso de poderes ou
infração de lei.
De acordo com a análise preliminar, importa registrar que é plenamente
possível a imputação da responsabilidade solidária prevista no art. 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional (CTN), em desfavor de um sócio dirigente ou
de um grupo de administradores, sem ferir a autonomia das personalidades.
Entretanto, é imperioso que a Autoridade Fazendária comprove que os atos
envolvidos na autuação foram praticados com excesso de poderes ou infração
à lei, contrato social ou estatutos.
No que diz respeito ao elemento subjetivo, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por meio do item 59 do PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No55/2009, afirma
que, quanto à necessidade da presença do ato doloso, a jurisprudência maciça
do STJ caminha no sentido de que se exige tão-só a presença de "infração de
lei" (= ato ilícito), podendo ser tanto de ato doloso quanto de ato culposo.
Os precedentes que ensejaram a Súmula 435 do STJ (dissolução irregular da
pessoa jurídica) afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não
agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poderes. Assim, em razão desses
argumentos, a Fiscalização pode enquadrar os sujeitos passivos nas hipóteses
tratadas pelo artigo 135 do CTN ainda que não consiga demonstrar o dolo.
Tal entendimento decorre da possibilidade de os administradores responderem
solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública,
inclusive), VR 08RF DEFIS Fl. 4706 Original 4 por culpa no desempenho de suas
funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante disposto
no artigo 1.016 do Código Civil, in fine: Art. 1.016. Os administradores
respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por
culpa no desempenho de suas funções.
Assim, quanto à responsabilização solidária dos sócios, repiso, o ato ilícito
ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser tanto
culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do
artigo 135 do CTN.
A Súmula 430 do STJ corrobora esse entendimento: "O inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente."
9.9. Não se trata de inadimplemento da obrigação tributária e sim atos simulados
com objetivo de deixar de oferecer a tributação parte significativa das
contribuições sociais devidas e, portanto, condutas ilícitas ensejadoras de
responsabilização. Importante trazer aqui trechos do Relatório Fiscal.
Fl. 5146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
50
Acerca da responsabilidade solidária, o Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966), possui dispositivo especialmente concebido para trazer para à
sujeição passiva aqueles que, por sua posição especial dentro de uma
sociedade empresarial, não teriam como escusar-se de serem
responsabilizados pelo cometimento de atos ilegais – em sentido amplo – que
levem à sonegação – em sentido igualmente amplo – de tributos.
É o caso do art. 135 do CTN, reproduzido abaixo:
(...)
Antes mesmo de adentrarmos na temática da responsabilidade tributária de
terceiros, é prudente referendar a percuciente Nota Técnica GT
Responsabilidade Tributária n° 01, de 17/12/2010, ao citar o Parecer PGFN
CRJ/CAT n° 55/2009, enfatizando que a disposição do art. 135 do CTN tem
natureza de responsabilidade solidária e não subsidiária.
Vê-se que o artigo 135 do CTN não aborda situações de simples ação ou
omissão do terceiro, mas, sim, atos praticados com excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatuto dos quais resultem obrigações
tributárias.
É preciso, pois, que o terceiro extrapole totalmente as suas atribuições de
gestão ou representação. O simples inadimplemento da obrigação tributária
pela pessoa jurídica, por exemplo, não enseja, por si só, a responsabilização
dos seus diretores, gerentes ou representantes.
Conforme afirma Juliana Furtado, é simples determinar o conteúdo semântico
da expressão “excesso de poderes”, consistindo em ato que desrespeita os
deveres de administração da sociedade, ultrapassando os limites do contrato
social ou estatuto. Simples também, entender o sentido de infração às
disposições dos documentos constitutivos da sociedade. Todavia, o mesmo não
se pode afirmar no que tange ao significado da locução “infração à lei”.
Segundo a autora, não basta o desrespeito à uma prescrição legal, “é
imprescindível que o ato praticado pelo representante da pessoa jurídica
represente uma ilicitude que, de alguma forma, concorra para o
inadimplemento dos créditos tributários devidos pela sociedade”.
No caso aqui tratado, identificamos cristalinamente, nas hipóteses arroladas
no artigo 135 do CTN, paralelos com a atuação dos sócios-administradores da
Multilixo Remoções à época dos fatos, Santina Parras Pereira e Sandro Urias
Pereira.
No período fiscalizado (ano de 2018), a Multilixo Remoções tinha como sócios
as pessoas de Santina Parras Pereira, CPF no 103.082.868-71, com 90% do
capital social, e seu filho, Sandro Urias Pereira, CPF no 090.789.928-59, com
10% do capital social. Não obstante a grande diferença da participação
societária entre eles, a cláusula 7a do contrato social definiu que a
Fl. 5147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
51
administração da pessoa jurídica seria exercida conjuntamente por ambos os
sócios, com iguais poderes.
Embora haja motivos para se acreditar que, na prática, outros integrantes da
família Urias Pereira, como os filhos de Santina, Flávio Urias Pereira, Sílvio
Urias Pereira e Danilo Urias Pereira (que passaram a integrar o quadro
societário a partir de outubro de 2020), já em 2018, participavam das
decisões da empresa, a responsabilidade legal naquele ano era
inegavelmente de Santina e Sandro, por serem os únicos a integrar
formalmente o quadro societário.
Ao longo deste relatório demonstramos, por diversos meios, o artifício
engendrado pela Multilixo Remoções, com a clara finalidade de reduzir
indevidamente suas despesas tributárias.
O artifício consistiu na criação de seis empresas, supostamente independentes,
em cujo quadro societário, em conjunto ou individualmente, foram colocados
alguns dos integrantes da família Urias Pereira.
Tais empresas fizeram a opção pelo regime tributário diferenciado e favorecido
do Simples Nacional, e nelas foram alocados diversos empregados, os quais,
em condições normais, estariam vinculados à Multilixo Remoções. Esta, em
virtude de seu porte econômico-financeira, está impedida de ingressar naquele
regime tributário privilegiado.
Assim procedendo, a Multilixo Remoções obteve considerável e indevida
vantagem tributária, uma vez que ficou “desobrigada” de declarar e recolher,
nos termos do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, as contribuições previdenciárias
patronais, incidentes sobre as folhas de pagamento dos trabalhadores que
estavam, de fato, a seu serviço, mas formalmente alocados a essas interpostas
empresas, bem como aquelas destinadas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre a mesma base de cálculo.
As seis empresas assim criadas, inexistem de fato, uma vez que são totalmente
dependentes da Multilixo Remoções, que arca com suas despesas, o que foi
comprovado com a análise dos seus extratos bancários. As despesas de tais
empresas, comprovadamente existentes, são muito maiores que as receitas
que declararam e muito superiores às suas movimentações financeiras. Três
delas, nem mesmo conta bancária, e, consequentemente, movimentação
financeira, possuem.
A situação verificada pela Fiscalização, descrita resumidamente acima e
tratada com maiores detalhes nos itens precedentes deste relatório, não
ocorreu por mera casualidade, tendo sido fruto de decisão consciente e
deliberada dos responsáveis da Multilixo Remoções, Santina e Sandro, com o
evidente propósito de obter vantagem tributária indevida em benefício da
pessoa jurídica, e, por via de consequência, das pessoas físicas destinatárias
dos resultados positivos da empresa.
Fl. 5148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
52
Os poderes de direção e administração são os ordinários e orientados no
interesse da empresa (atividade econômica organizada com o fito do lucro e
cumprimento de sua função social, inclusive arcar com a tributação devida), na
realização da função social da empresa e em respeito ao ordenamento jurídico
(não delinquir e não causar prejuízo a terceiro). Ou seja, qualquer poder de
administração exercido de forma lícita e zelosa, exclui definitivamente a
sonegação e a fraude tributárias constatadas, demonstradas e comprovadas.
Ao atuarem deliberadamente para a obtenção de vantagem tributária
indevida em favor da pessoa jurídica que administravam, os gestores da
Multilixo Remoções agiram com excesso de poderes, uma vez que
extrapolaram os limites a eles atribuídos pelos atos constitutivos da
empresa, que não alcançam a sonegação e a fraude tributária.
Os atos praticados configuram também infração à lei, considerando que
foram perpetrados com o claro propósito de burlar os limites impostos pela
Lei Complementar 123/2006 para ingresso no Simples Nacional. A conduta
dos administradores da Multilixo Remoções resultou em vantagem tributária
indevida, em detrimento do erário público, e inadimplemento dos créditos
tributários devidos pela sociedade. O caráter consciente e deliberado da
conduta dos administradores, evidencia o propósito, e, portanto, o dolo, na
busca das vantagens tributárias indevidamente obtidas, exigência destacada
pela jurista Juliana Furtado para atribuição de responsabilidade solidária a
terceiros.
Por todo o exposto nos parágrafos anteriores, restou evidente a
caracterização da hipótese trazida pelo artigo 135 do CTN, que determina que
“são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado”, pelo que solidarizo SANTINA PARRAS
PEREIRA, CPF no 103.082.868-71 e SANDRO URIAS PEREIRA, CPF no
090.789.928-50, à autuada, na condição de responsáveis tributários, nos
termos do artigo 135, III da Lei 5.172/66 c/c artigos 1° e 2° da Lei n° 8.137/90.
9.10. Argumentam ainda os impugnantes solidários, acrescentando os seguintes
destaques que seguem em síntese, sendo a apreciação conjunta exposta na
sequência.
4. ENTENDIMENTO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
9.11. Colacionam jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) frisando uma vez mais, que a prova da prática de ato ilícito por parte do
administrador compete à Fazenda Pública e que a responsabilidade solidária pelo
crédito tributário constituído de ofício não foi objeto de demonstração da
responsabilidade dos solidários incluídos no polo passivo. Afirmam que nada foi
comprovado.
Fl. 5149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
53
4.1. ENTENDIMENTO DAS DRJ DA SRF
9.12. Afirmam ainda que as DRJ da SRF têm entendimento no sentido de afastar a
solidariedade passiva nos casos em que a auditoria fiscal não cumpre o seu papel
de demonstrar a ocorrência da hipótese, como no processo que exemplificam.
4.2. DESCRIÇÃO DO TVF
9.13. Alegam que não foi individualizada, não foi caracterizada conduta alguma
que pudesse justificar a imputação de sujeição passiva solidária a SANTINA e
SANDRO e que a irresignação dos Impugnantes se dá pelo fato da Fiscalização não
demonstrar que teriam agido com dolo ou culpa lato sensu, não tendo
evidenciado que os sócios administradores agiram com violação da lei, mediante
as condutas de utilização de documentos inidôneos para redução das
contribuições e tributos devidos e por omissão de receitas. Repisam ainda que a
simples ausência de recolhimento de tributos não pode ser atribuída ao
administrador, não respondendo este em razão desse mero inadimplemento da
sociedade.
9.14. Afirmam que é imprescindível que se demonstre quais os atos foram
praticados com excesso de poderes, não havendo por parte da auditoria fiscal,
nas palavras dos impugnantes a prova da existência de abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas dolosas etc. Por fim,
sustentam que deve ser afastada a responsabilidade solidária imputada aos sócios
administradores da Impugnante por ausência de comprovação da ocorrência das
hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.
5. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO AO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
9.15. Aqui repisa vários argumentos e aduz que uma possível desorganização
interna do contribuinte não pode ser confundida com prática criminosa e que se a
escrituração fiscal é boa o Contribuinte e seus administradores não poderiam ser
acusados de ter infringido o artigo 135, III do CTN, pois não se pode crer que o ato
ilícito esteja escriturado.
6. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
9.16. Aqui faz uma longa exposição repisando vários argumentos já expostos, ou
seja, de forma exaustiva repete frases e alegações, inclusive com relação a multa
de ofício. Colaciona jurisprudência e legislação relacionada a sociedade limitada, a
dissolução irregular de sociedade, comentando ainda os artigos 134 e 124 do CTN.
Volta a comentar o art. 135 do CTN e a súmula 430 do STJ que dispõe que o
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
9.17. Destaca que auditoria fiscal não detalha onde, como e quando ocorreu a
hipótese de excesso de poderes ou infração de lei e, portanto, deve ser afastada a
responsabilidade solidária imputada aos sócios administradores da Recorrente
Fl. 5150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
54
por ausência de comprovação da ocorrência das hipóteses previstas no artigo 135
do CTN.
7. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-B DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
9.18. Nesse destaque colaciona jurisprudência referente ao STF, em que o
Tribunal Pleno, no Julgamento do Recurso Extraordinário 562.276-PARANÁ, de
relatoria da Ministra Ellen Gracie para enfatizar uma vez mais o que dispõe o art.
135 do CTN.
8. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE PELA EMPRESA
9.19. Aqui reiteram os responsabilizados solidários uma vez mais todos os termos
da Impugnação apresentada pela Empresa.
9. CONCLUSÃO
9.20. Na conclusão volta a repisar os argumentos expostos a exaustão, sendo que
um dos parágrafos sequer faz sentido neste processo. Argumentam os solidários:
No mérito, vislumbramos que, muito embora o detalhado trabalho
desenvolvido pela fiscalização no afã de constituir um lançamento fiscal mais
robusto em valores com a manutenção da apuração pelo lucro real em
detrimento do apurado na modalidade de arbitramento, que mais se coaduna
com a tese esposada no termo de verificação fiscal, não restou comprovado os
requisitos dos art. 124, I e 135, III, do CTN.
9.21. Aqui cabe questionar a que se refere tal parágrafo, que descreve fato não
relacionado ao processo?
Apreciação dos destaques “3” a “9”
9.22. Todos esses destaques repisando de forma exaustiva a mesma
argumentação não tem o condão de desconstruir o trabalho detalhado e
fundamentado da fiscalização.
9.23. Cumpre salientar uma vez mais que julgados citados da DRJ, do CARF, do
STF, ou seja, jurisprudência administrativa e judicial, conforme observação no
início do voto, mesmo reiteradas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, e não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em
análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios. No caso de processos
inseridos em repercussão geral há de se verificar também a que se refere
exatamente a matéria, se guarda vinculação diante da previsão constante na Lei
no 10.522/2002, o que não é o caso, uma vez que a citação faz menção ao
inadimplemento e não a sonegação.
Fl. 5151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
55
9.24. Quanto aos demais destaques da impugnação dos arrolados como
responsáveis tributários tem-se argumentos que se repetem exaustivamente,
nada acrescentando a defesa. Outros extrapolam o que consta nos autos, pois
comenta todos os incisos do art. 135 do CTN, bem como artigos 134 e 124,
desnecessários uma vez que a imputação deu-se considerando apenas o inciso III
do art. 135 do CTN, conforme se verifica nos Autos de Infração.
9.25. Alguns argumentos são inaceitáveis, como por exemplo: “desorganização
interna do contribuinte não pode ser confundida com prática criminosa e que se a
escrituração fiscal é boa ...” e “não poderiam ser acusados de ter infringido o
artigo 135, III do CTN, pois não se pode crer que o ato ilícito esteja escriturado”.
Ora, evidentemente o fato de apresentar a escrituração e ter dado a ela
formalidades não significa que o contribuinte não possa ser autuado, pois se
assim fosse, apenas as empresas que deixassem de apresentar a escrituração ou
que apresentassem sem as formalidades exigidas ensejariam autuações. A
escrituração contábil e fiscal deve ser apresentada a fiscalização, que tem o
poder/dever de analisar se, apesar das formalidades aparentemente cumpridas,
evidenciam irregularidades, das mais simples as mais significativas, ou seja, das
mais diversas espécies de infrações tributárias.
9.26. Afirmam, também, os responsáveis tributários que a fiscalização não
individualiza as condutas e não detalha onde, como e quando ocorreu a hipótese
de excesso de poderes ou infração de lei, o que não se sustenta diante do
detalhamento do Relatório Fiscal e do conjunto probatório, que segue acostado
aos autos e demonstra o artifício engendrado pelo grupo familiar.
9.27. Importante mencionar que embora tenham sido arrolados apenas dois
membros do grupo, tal fato se deu em razão do período de apuração. Cabe
repisar aqui trecho do Relatório Fiscal.
No período fiscalizado (ano de 2018), a Multilixo Remoções tinha como sócios
as pessoas de Santina Parras Pereira, CPF no 103.082.868-71, com 90% do
capital social, e seu filho, Sandro Urias Pereira, CPF no 090.789.928-59, com
10% do capital social. Não obstante a grande diferença da participação
societária entre eles, a cláusula 7a do contrato social definiu que a
administração da pessoa jurídica seria exercida conjuntamente por ambos os
sócios, com iguais poderes.
Embora haja motivos para se acreditar que, na prática, outros integrantes da
família Urias Pereira, como os filhos de Santina, Flávio Urias Pereira, Sílvio
Urias Pereira e Danilo Urias Pereira (que passaram a integrar o quadro
societário a partir de outubro de 2020), já em 2018, participavam das decisões
da empresa, a responsabilidade legal naquele ano era inegavelmente de
Santina e Sandro, por serem os únicos a integrar formalmente o quadro
societário.
Fl. 5152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
56
Ao longo deste relatório demonstramos, por diversos meios, o artifício
engendrado pela Multilixo Remoções, com a clara finalidade de reduzir
indevidamente suas despesas tributárias.
O artifício consistiu na criação de seis empresas, supostamente
independentes, em cujo quadro societário, em conjunto ou individualmente,
foram colocados alguns dos integrantes da família Urias Pereira.
9.28. O artifício engendrado pela Multilixo Remoções evidentemente teve a
participação de todo o grupo familiar na criação das empresas inexistentes de
fato, resultantes do desmembramento da autuada. Diante de todos os fatos
demonstrados
e
comprovados
pela
fiscalização,
verificou-se
inúmeras
irregularidades, que ensejaram a exclusão das seis empresas do grupo optantes
pelo Simples Nacional considerando a apuração de despesas muito superiores as
receitas e muito superiores às suas movimentações financeiras, que implicam na
impossibilidade de se manter sem entrelaçamento com o grupo, sendo evidente
que se trata de empresas inexistentes de fato, cuja interposição de pessoas dava
aparência de legalidade.
9.29. Conforme explica a fiscalização no período de apuração Santina e Sandro
respondiam pelo grupo na administração da empresa líder a Multilixo
Remoções.
9.30. O fundamento legal constante no Relatório Fiscal e no corpo dos Autos de
Infração é o art. 135, inciso III da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
9.31. De tudo apurado a fiscalização enquadrou os gestores da Multilixo
Remoções no referido dispositivo ressaltando como configuradas as condutas a
seguir descritas.
(vide tabela de p. 152 / 153 do acórdão da DRJ)
9.32. Houve evidente planejamento irregular, tendo a fiscalização demonstrado
de forma incontestável as infrações a Lei no 123/2006, que culminou com a
exclusão das seis optantes do Simples Nacional, integrantes do grupo familiar.
9.33. Assim, tem-se que de forma alguma trata-se de inadimplência e que
evidentemente o inadimplemento não gera responsabilidade solidária do sócio-
gerente. Não se trata de simples falta de recolhimento de contribuições
Fl. 5153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
57
declaradas e, sim, de simulação com objetivo de sonegar os tributos devidos por
meio de artifícios visando espelhar uma realidade inexistente, da qual os
gestores são os principais beneficiários.
9.34. Ademais, cabe registrar, que dos administradores de toda sociedade
empresária se espera, no desempenho de suas funções, o cuidado e a diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus
próprios negócios, o que se traduz em conduzir-se, sempre, dentro da licitude.
9.35. Nos atos, conforme trazidos ao processo, verifica-se vulneração de
princípios, normas e valores caros ao ordenamento jurídico e suficientes para
embasar a debatida responsabilização tributária, vez que não se está a tratar de
mero inadimplemento tributário.
9.36. Demonstradas tais situações irregulares, a Autoridade Fiscal deu nova
interpretação aos fatos para subsumi-los corretamente à norma tributária e,
assim, constituiu o crédito tributário reputado devido, tendo-se por estabelecida
a relação de causalidade entre a conduta dos ora responsáveis tributários e o
lançamento em questão.
Síntese da Apreciação das Impugnações
10. Apreciando os argumentos da defesa e os fatos narrados pela fiscalização,
conclui-se que a autoridade fiscal demonstrou por um conjunto robusto de provas
a inexistência de separação entre as empresas citadas, as quais formavam uma
unidade econômica e empresarial, ficando evidente um grupo familiar criado com
o claro intuito de obtenção de vantagem tributária indevida, sendo que os
impugnantes não conseguiram contrapor de forma a desconstruir a conclusão da
autoridade fiscal, de que a realidade fática essencial das atividades realizadas
pelas empresas foi modificada artificialmente.
10.1. E tal artifício teve como propósito oferecer validade jurídica e formal a uma
disposição negocial exclusivamente concebida e destinada a obter vantagens
fiscais indevidas, na medida em que o faturamento total decorrente das
atividades (unificadas na essência) era fracionado, de modo a respaldar a
permanência das empresas com faturamento permitido como optante pelo
Simples Nacional.
10.2. Assim, repisa-se que as alegações dos impugnantes não tem o condão de
afastar a simulação comprovada, posto que, o que se buscou foi justamente
dissimular, por meio da constituição de personalidades jurídicas, a
operacionalização única das atividades empresariais do grupo familiar, restando
inegável, a busca da vantagem tributária ilícita por meio do fatiamento das
receitas obtidas e da redução da carga tributária devida pelas atividades
desenvolvidas, o que demonstra cabalmente a vantagem tributária alcançada.
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
58
10.3. A Fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a
fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que
esse dever está implícito na atribuição de efetuar procedimento fiscal e decorre
da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a
verdade material, com prevalência da substância sobre a forma.
10.4. Importante salientar que no direito administrativo tributário é permitido,
em princípio, todo meio de prova, uma vez que não há limitação expressa,
ressaltando que predominam a prova documental, a pericial e a indiciária. Pois é
exatamente a associação da primeira com a última que se permite concluir a
respeito da correção e validade do procedimento fiscal.
10.5. Então, o que buscou a fiscalização foi definir ou comprovar a existência de
uma situação por meio de provas indiciárias, que permitem alcançar a uma
conclusão distinta daquela verdade aparente demonstrada nos atos negociais
vistos sob seu aspecto meramente formal.
10.6. Há abuso da personalidade jurídica das pessoas jurídicas, as quais existem
apenas formalmente, desrespeitando a autonomia operacional e patrimonial de
cada uma.
10.7. Restou demonstrado que as empresas estão submetidas a controle familiar
na gestão dos negócios comuns e concomitantes, de mesmos interesses e com
alternância de titularidade de quotas entre os sócios, integrantes da mesma
família, em franca relação de coordenação entre os empreendimentos que
ostentam, objeto social coincidente ou de forma complementar, caracterizando o
grupo econômico familiar, confundindo-se a gestão das empresas e visando a
redução, de forma ilegal, das importâncias que deveriam ser ofertadas à
tributação.
10.8. Não é a constatação em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, uma vez que inexiste autonomia patrimonial e operacional e, nesta
hipótese, a divisão de uma empresa em outras pessoas jurídicas é fictícia. Tais
empresas, além de serem administradas e controladas de fato pelas mesmas
pessoas, atuam de forma integrada e coordenada, constituindo na realidade uma
única empresa (na acepção de empreendimento).
10.9. Como retratam os fatos antes expostos, restou configurada uma das
hipóteses de simulação, que segundo define De Plácido e Silva, em seu conhecido
‘Vocabulário Jurídico’ (28a edição, editora Forense) “é o artifício ou fingimento na
prática ou na execução de um ato ou contrato, com a intenção de enganar ou de
mostrar o irreal como verdadeiro”. Ainda, “no sentido jurídico, sem fugir do
sentido normal, é o ato jurídico aparentado enganosamente ou com fingimento,
para esconder a real intenção ou para subversão da verdade. Na simulação, pois,
visam sempre os simuladores a fins ocultos para engano de terceiros”.
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
59
10.10. Em conformidade com o princípio da verdade material, a realidade fática
deve prevalecer sobre a realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que tanto
se aplica ao Contribuinte, quanto ao Fisco, ao apreciar os fatos narrados e
expostos no âmbito do processo administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer
a realidade quando se trata de verificar a ocorrência dos fatos geradores. Cabe
citar o que ensina a doutrina de Lídia Maria Lopes Ribas:
“O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a Administração detém
a liberdade plena de produzi-las.” (Processo Administrativo Tributário. São
Paulo: Malheiros editores, 2000)
10.11. Assim, as exclusões procedidas do Simples Nacional, o lançamento
decorrente, bem como a imputação de responsabilidade solidária, encontram seu
fundamento em legislação válida e vigente à época dos fatos geradores, à qual a
atividade da autoridade administrativa se encontra vinculada. Estando em vigor e
produzindo efeitos, as leis devem ser observadas pela autoridade fiscal.
10.12. Cabe registrar por fim os termos do artigo 116, inciso III da Lei no
8.112/1990, que impõe entre os deveres dos servidores a observância as normas
legais e regulamentares, não podendo afastar a sua aplicação.
10.13. Portanto, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, não pode a
autoridade administrativa deixar de observar legislação válida e vigente.
10.14. Diante do exposto, tem-se que devem ser mantidos os valores lançados
nos Autos de Infração, bem como a atribuição de responsabilidade solidária deste
processo.
Dos Pedidos
* DA MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
11. Ante o explicitado no voto, tem-se que as impugnações apresentadas devem
ser recebidas e conhecidas. Contudo não devem ser atendidos aqui seus pedidos
de nulidade dos Autos de Infração.
11.1 Quanto ao pedido para julgar improcedente o ato de exclusão, pelos motivos
que expõe, resta prejudicado, pois o processo em epígrafe trata do lançamento
decorrente, sendo que tal pedido já consta em cada manifestação de
inconformidade apresentada pelas seis optantes, devendo ser apreciado nos
respectivos processos.
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
60
11.2 No tocante ao pedido para converter o julgamento em diligência para que
sejam alocados os pagamentos havidos no sistema do Simples Nacional, também
resta prejudicado, uma vez que a fiscalização já providenciou as deduções cabíveis
no lançamento. Os argumentos da impugnante foram devidamente apreciados e
seguem comentados no voto.
11.3. Rejeita-se ainda, o pedido quanto a ser afastada a multa qualificada, pelas
razões expostas no voto.
11.4. Quanto ao requerimento para que os processos no 15746-720.065/2022-42
e no 15.746-720.064/2022-06 sejam objeto de julgamento conjunto, resta
atendido posto tratar-se de processos conexos.
* DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
12. Ante o explicitado no voto, tem-se que a impugnação conjunta apresentada
deve ser recebida e conhecida. Contudo não devem ser atendidos aqui seus
pedidos de nulidade ou insubsistência dos Autos de Infração e de não aplicação da
multa qualificada
12.1. Rejeita-se também o pedido para que a sujeição passiva solidária seja
julgada improcedente.
12.2. Quanto ao pedido pela produção de todas as provas admitidas em direito,
especialmente pela juntada de documentos novos e pela produção de prova
técnica, perícia contábil e diligência fiscal, tem-se que a auditoria já foi realizada,
sendo concedido prazo desde a primeira intimação para que a impugnante
pudesse produzir provas contrapondo a apuração que estava em curso. Outro
momento de produção de provas deu-se com a impugnação, quando de sua
apresentação.
12.2.1. Aquele que pleiteia um direito tem o dever de provar os fatos que geram
esse direito, exigindo-se apresentação dos documentos comprobatórios que
atestem, de forma inequívoca o que se pretende comprovar.
12.2.2. Importante salientar ainda, que não é cabível propiciar a parte que tem o
ônus de provar o que alega, a oportunidade de por via de diligência produzir
prova que do ponto de vista legal, já deveria integrar, como requisito de
admissibilidade o pedido ao ser protocolada a impugnação.
12.2.3. É o que determina o art. 16 do Decreto no 70235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
61
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
12.2.4. Não estão presentes nenhuma das condições previstas para juntada de
documentos após a impugnação, restando precluso o prazo.
12.2.5. Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, ainda
regulamenta o referido diploma legal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo
art. 1o da Lei n.o 8.748/1993)
12.2.6. Na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os requisitos
previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já citado art.
16, inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972. De todo modo, é condição para
a formulação do pedido de realização de diligências e/ou perícias a exposição não
só dos quesitos, mas também dos motivos que a justifiquem, de forma a
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
62
consagrar outro princípio norteador da Administração Tributária, não menos
importante, qual seja, o da economia processual.
12.2.7. Há regras a serem obedecidas, que descumpridas implicariam em tornar o
contencioso interminável a critério de apenas uma das partes, o contribuinte, que
poderia protelar a cobrança do débito de acordo com sua conveniência.
12.2.8. Ademais, a adoção do procedimento de diligência e/ou perícia, acima
mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprir o
encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual,
quanto à formação da demonstração probatória que a cada um compete.
12.2.9. Os argumentos restam prejudicados, posto que desnecessários na medida
em que o processo apresenta todos os documentos e esclarecimentos
necessários, para que se possa apreciar todas as alegações dos impugnantes.
Nestas circunstâncias, não cabe a realização de tais procedimentos, pois estes não
se prestam a suprir o ônus probante a cargo das partes do litígio.
12.2.10. No caso que aqui se tem, a situação fática constitui infração aos
dispositivos que o fundamentaram, com base nos documentos analisados, que
seguem acostados aos autos, que se entende como suficiente para corroborar as
infrações capituladas pela autoridade fiscal.
12.2.11. Face o exposto, rejeita-se o pedido dos impugnantes.
Com relação à multa qualificada, consoante os escólios do Conselheiro Matheus
Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, cumpre destacar que, com a superveniência da
Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo a ostentar a
redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.

Fl. 5159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.099 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720065/2022-42
63
Conclusão
Ante o exposto, (i) em relação ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte
Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples LTDA, voto no sentido de conhecer em parte o
mesmo, não se conhecendo das alegações referentes à “exclusão do simples” e “opção pela
CPRB”, por se tratar de matérias estranhas ao presente processo e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reduzindo a multa
qualificada de 150% para 100% e (ii) em relação aos recursos voluntários dos responsáveis
solidário, voto no sentindo de conhecer integralmente os mesmos, rejeitando as preliminares de
nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 5160
DF CARF MF
Original